Tribunal: STM
Processo: 7000159-25.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO DA ORDEM PELO APLICATIVO WHATSAPP. ILEGITIMIDADE DO MEIO UTILIZADO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DO INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. PREJUDICIALIDADE. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Como cediço, a matéria competencial da Justiça Militar da União está inserida no art. 124 da Constituição Federal, atribuindo-lhe o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos em lei.
Portanto, sendo a pretensão defensiva circunscrita ao reconhecimento e à declaração de nulidade de ato administrativo, esta matéria refoge à competência desta Corte Castrense, não devendo ser conhecida.
Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão por unanimidade.
Configura-se o delito tipificado no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução, sendo que a referida norma penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia, restando caracterizado, inclusive, o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de recusar-se a obedecer ordem emanada de seu superior.
Segundo a doutrina e a jurisprudência recorrentes, a ordem do superior pode ser verbal ou escrita; pessoal e direta, entre o superior e o inferior; pode ser indireta, transmitida por terceiro ao inferior, pode ser geral, emitida para vários militares..
Diferentemente do que aduziu a Defesa, o Superior Tribunal Militar não firmou o entendimento de que a emissão de ordem pelo WhatsApp no âmbito de uma Organização Militar só é legítima se houver norma regulamentando ou autorizando o uso desse aplicativo.
Pelo contrário, o entendimento é o de que a ordem emanada por Oficial deve obedecer aos ditames estabelecidos na norma interna proibitiva, em atenção ao Princípio da Legalidade.
Nesse contexto, sequer houve ordem dada via WhatsApp. E ainda que o fosse, não havia, em absoluto, qualquer orientação normativa no âmbito do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado que proibisse a utilização desse aplicativo para a veiculação de matérias relacionadas ao serviço. Aliás, o próprio grupo foi criado no citado aplicativo com o desiderato de tratar de matérias relativas ao serviço na Unidade Militar.
A análise do pedido defensivo de aplicação do Decreto nº 11.302/22 encontra-se prejudicado, porquanto o Colegiado Julgador de primeiro grau já concedeu ao Réu o indulto da pena privativa de liberdade, declarando extinta a sua punibilidade, com fundamento no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
06/06/2023, 19:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450990708332&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000159-25.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PAULO GOMES DA SILVA NETO
ADVOGADO(A): EDUARDO PEREIRA GUEDES (OAB RS103309)
ADVOGADO(A): JULIANO FERNANDES RANNOV (OAB RS110048)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO,
SUSCITADA PELA DEFESA. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, E RATIFICAR A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELO INDULTO CONCEDIDA AO CAP EX PAULO GOMES DA
SILVA NETO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º,
C/C ARTIGO 9º, INCISO I, AMBOS DO DECRETO Nº 11.302/2022. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

06/06/2023, 19:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450990708332&evento=72168...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c61...
1/71
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000159-25.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: PAULO GOMES DA SILVA NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO
ACOLHIMENTO.
EXPEDIÇÃO
DA
ORDEM
PELO
APLICATIVO
WHATSAPP.
ILEGITIMIDADE
DO
MEIO
UTILIZADO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
APLICAÇÃO DO INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022.
PREJUDICIALIDADE.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
Como cediço, a matéria competencial da Justiça Militar da União está
inserida no art. 124 da Constituição Federal, atribuindo-lhe o processamento e o
julgamento dos crimes militares definidos em lei.
Portanto, sendo a pretensão defensiva circunscrita ao reconhecimento e
à declaração de nulidade de ato administrativo, esta matéria refoge à competência
desta Corte Castrense, não devendo ser conhecida.
Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão por unanimidade.
Configura-se o delito tipificado no art. 163 do Código Penal Militar
pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí
incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução, sendo que a
referida norma penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia, restando
caracterizado, inclusive, o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico
de recusar-se a obedecer ordem emanada de seu superior.
Segundo a doutrina e a jurisprudência recorrentes, “a ordem do
superior pode ser verbal ou escrita; pessoal e direta, entre o superior e o inferior;
pode ser indireta, transmitida por terceiro ao inferior, pode ser geral, emitida para
vários militares.”.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c61...
2/71
Diferentemente do que aduziu a Defesa, o Superior Tribunal Militar
não firmou o entendimento de que a emissão de ordem pelo WhatsApp no âmbito de
uma Organização Militar só é legítima se houver norma regulamentando ou
autorizando o uso desse aplicativo.
Pelo contrário, o entendimento é o de que a ordem emanada por
Oficial deve obedecer aos ditames estabelecidos na norma interna proibitiva, em
atenção ao Princípio da Legalidade.
Nesse contexto, sequer houve ordem dada via WhatsApp. E ainda que
o fosse, não havia, em absoluto, qualquer orientação normativa no âmbito do 12º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado que proibisse a utilização desse
aplicativo para a veiculação de matérias relacionadas ao serviço. Aliás, o próprio
grupo foi criado no citado aplicativo com o desiderato de tratar de matérias relativas
ao serviço na Unidade Militar.
A análise do pedido defensivo de aplicação do Decreto nº 11.302/22
encontra-se prejudicado, porquanto o Colegiado Julgador de primeiro grau já
concedeu ao Réu o indulto da pena privativa de liberdade, declarando extinta a sua
punibilidade, com fundamento no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
declaração de nulidade de ato administrativo, suscitada pela Defesa. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e ratificar a
declaração de extinção da punibilidade pelo indulto concedida ao Cap Ex PAULO
GOMES DA SILVA NETO pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 5º, c/c
o artigo 9º, inciso I, ambos do Decreto nº 11.302/2022.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c61...
3/71
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
Cap Ex PAULO GOMES DA SILVA NETO contra a Sentença do Conselho Especial
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de
25 de novembro de 2022, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção
convertida em prisão, como incurso no art. 163 do Código Penal Militar, sem o
benefício do sursis, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar
em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 15 de dezembro de
2021, nos seguintes termos:
“(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 5 de agosto de 2020, por
volta das 11h30min, no interior do 12º Batalhão de Engenharia de Combate
Blindado, organização militar sediada em Alegrete-RS, o Capitão PAULO GOMES
DA SILVA NETO recusou-se a obedecer à ordem do Capitão Bruno Marcos Gibson
sobre assunto ou matéria de serviço, que consistia em comparecer a reunião sobre o
Período de Adestramento da OM e o Exercício de Curta Duração, atividades
determinadas através das Ordens de Instrução nº 11/2020 e 12/2020.
Segundo o apurado, o então Capitão Gibson exercia a função de S3 do 12º B E
Cmb Bld, incumbindo-lhe, segundo o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do
Exército Brasileiro, as seguintes tarefas, dentre outras.
“Art. 30. O S3 é o chefe da 3a seção do EM/U, responsável pelas atividades
relativas à instrução e às operações.
Art. 31. Ao S3 incumbe:
I- planejar, organizar e coordenar, mediante determinação do Cmt U e com base
nas diretrizes do escalão superior, toda a instrução da unidade;” (negritos nossos)
Como se percebe, a reunião aprazada, relacionada às atividades relativas ao
Período de Adestramento da OM e ao Exercício de Curta Duração, determinadas
através das Ordens de Instrução no 11/2020 e 12/2020, tinha relação direta com as
incumbências do S3, função exercida pelo Capitão Gibson, a quem competia
planejar, organizar e coordenar toda a instrução da OM, com base nas diretrizes do
Escalão Superior.
Assim, resta evidente que o Capitão Gibson, como S3, exercia autoridade sobre o
Capitão PAULO GOMES DA SILVA NETO, o qual era, à época dos fatos,
Comandante da 1º Companhia de Engenharia de Combate Blindada, devendo, por
esta razão, ser aquele oficial considerado superior para fins da lei penal militar.
(...)
Exsurge dos autos que, na função de S3, o Capitão Gibson marcou para as
10h30min, do dia 5 de agosto de 2021, uma reunião envolvendo todos os 5 (cinco)
capitães da OM, os tenentes chefes de oficina e os militares dos apoios de
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c61...
4/71
transporte, manutenção, saúde e comunicações, para abordar aspectos referentes
ao Período de Adestramento da OM e ao Exercício de Curta Duração, atividades
determinadas através das Ordens de Instrução no 11/2020 e 12/2020, sendo que os
participantes convocados tomaram conhecimento da reunião através de
comunicação feita em “Bom-dia” coletivo, na presença do Comandante do 12º B E
Cmb Bld, foram informados, também, em grupos de comunicação interna, e o
evento foi reiterado, no dia da reunião, conforme mensagem do Whastapp (sic)
abaixo, enviada às 9h09min, do dia 5 de agosto, pelo Capitão Gibson, a qual
noticia “Réu S3 as 1030. Próximo ao museu. Rcb dos inst do pessoal da instrução”
e complementa “Será tirada dúvidas” (sic) (Evento 61, Doc. 2, fl. 21).
(...)
Cumpre registrar que o Capitão PAULO GOMES fazia parte do grupo e recebeu a
mensagem acima.
Apurou-se, ainda, que a participação do Capitão PAULO GOMES na reunião
agendada pelo S3 era essencial porque o Comandante da OM havia determinado
que o ora denunciado seria o instrutor-chefe do Exercício de Curta Duração, o qual
ocorreria nas 48 horas seguintes.
Ocorre que, no dia 5 de agosto, o Capitão Gibson participava de uma reunião,
coordenada pelo Tenente Coronel Tarcísio Bruno Figueiredo do Vale, Fiscal
Administrativo da OM, que se iniciou antes 10h30min, mas se alongou, adentrando
no horário estabelecido pelo Capitão Gibson para a reunião por este oficial
aprazada.
Diante deste fato não previsto, o Capitão Gibson informou o atraso aos
participantes da reunião e a remarcou para as 10h45min, conforme mensagem
encaminhada pelo Whastapp, transmitida às 10h36min, para todos os envolvidos,
inclusive o Capitão PAULO GOMES, com o seguinte teor “Reu aqui do fisc estará
acabando 15 min. Iniciando aí as 1045h” (Evento 61, Doc. 2, fl. 21).
(...)
Todavia, a reunião organizada pelo Fiscal Administrativo se alongou um pouco
mais, tendo, sendo que (sic), quando do seu encerramento, o Capitão Gibson avisou
aos oficiais, incluindo o Capitão PAULO GOMES, que os aguardava na antessala
do museu para iniciar a reunião, em mensagem pelo Whastapp, às 11h13mim
(Evento 61, Doc. 2, fl. 21).
(...)
Deve ser ressaltado que o Capitão Leandro da Silva Alves, Chefe da 4ª Seção, por
iniciativa própria, após receber a mensagem acima, avisou ao Capitão PAULO
GOMES que a reunião com o S3 iniciar-se-ia, tendo o denunciado, acerca deste
fato, declarado o seguinte (Evento 61, Doc. 2, fl. 2):
“perguntado se o Capitão ALVES interpelou o senhor antes da reunião reagendada
ter sido iniciada, indagando-o sobre a participação do senhor na reunião,
respondeu que sim, ele informou que o Maj GIBSON faria a reunião adiada;
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c61...
5/71
perguntado qual foi a resposta do senhor ao Capitão ALVES, respondeu que estava
dentro carro indo almoçar, pois estava no horário do almoço, por volta das 11:30h”
(negritos nossos)
Apurou-se, ainda, que, observando a ausência do Capitão PAULO GOMES à
reunião, o Capitão Gibson determinou ao 2º Tenente Darlan Oviedo da Silva, por
volta das 11h30min, que comunicasse ao denunciado que o mesmo deveria
comparecer à reunião, o que foi feito, tendo o Capitão PAULO GOMES informado
ao oficial subalterno que não compareceria pois estava no seu horário de almoço.
O 2º Tenente Oviedo relatou, em seu depoimento, que transmitiu ao Capitão
PAULO GOMES uma ordem do Capitão Gibson. Transcrevemos (Evento 61, Doc.
2, fls. 11-12).
“perguntado quando o major GIBSON percebeu a ausência do capitão PAULO
GOMES à reunião, foi determinada alguma medida, respondeu que sim, o major
GIBSON ao chegar notou que o capitão PAULO GOMES já não estava mais
presente então ordenou que eu fosse chamá-lo; perguntado se comunicou ao
capitão PAULO GOMES sobre o novo horário da reunião cumprindo ordem do
major GIBSON, respondeu que sim; perguntado qual seria a mensagem transmitida
ao capitão PAULO GOMES, respondeu que não lembra as palavras exatas mas que
o teor da mensagem era chamar o capitão PAULO GOMES para a reunião;
perguntado qual foi a resposta do capitão PAULO GOMES, respondeu que não iria
para reunião porque já estava em horário de almoço;.....; perguntado se a
mensagem transmitida era ou não uma ordem de comparecimento, respondeu que
era uma ordem.” (negritos nossos)
Importante registrar que a reunião organizada pelo Capitão Gibson foi realizada,
mas sem a presença do Capitão PAULO GOMES.
Oportuno ser mencionado que, ainda no dia 5 de agosto, interpelado pelo Capitão
Gibson sobre sua ausência à reunião e seu dever de comparecimento, o Capitão
PAULO GOMES respondeu que a obrigação de comparecimento do subordinado
somente ocorreria se a ordem viesse de um superior direto.
(...)
Exsurge dos autos que, cumprindo o seu dever, o Capitão Gibson, através do DIEx
nº 1975-S3/12º BE Cmb Bld, de 5 de agosto de 2020, dia dos fatos (Evento 20, Doc.
4, fls. 8-9), comunicou ao Comandante do 12º BECmb o ocorrido (...)
Resta evidente, assim, que de maneira livre e consciente, o Capitão PAULO
GOMES DA SILVA NETO se recusou a comparecer à reunião designada pelo
Capitão Gibson, mesmo tendo recebido ordem direta, pessoal, clara e imperativa do
Capitão Gibson, por intermédio do 2º Tenente Oviedo, alegando estar em horário
de almoço, mas foi o único oficial a não comparecer.
Em assim agindo, de maneira livre e consciente, violando os princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, o Capitão PAULO GOMES DA
SILVA NETO ao recusar a obedecer a ordem de superior sobre assunto ou matéria
de serviço, relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução,
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c61...
6/71
recebida do então Capitão Bruno Marcos Gibson, o qual deve ser considerado
superior, tendo em vista a função que exercia, praticou o delito previsto no artigo
163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar que, recebida e autuada a
presente exordial, seja o Capitão PAULO GOMES DA SILVA NETO citado para
se ver processado e julgado, perante esta Justiça Especializada, sob pena de
revelia, seguindo-se até final condenação do denunciado, como incurso nas penas
do artigo 163 do Código Penal Militar, ouvidas o ofendido e as testemunhas abaixo
relacionadas (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) DIEx nº 1975-S3/12º BE Cmb Bld, de 5 de agosto de 2020, do Maj
Ex Bruno Marcos Gibson, à época Chefe da S3, dirigido ao Comando do 12º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, com intuito de informar sobre a
“conduta de oficial”, nos seguintes termos:
“(...) 1. Informo-vos que no dia 05 AG0 20, estava agendada uma reunião de
coordenação das 5 atividades previstas para serem realizadas no ECD regulado
pela OI 11, 30 de julho de 2020, distribuída de DIEx nº 1888-S3/12º BE Cmb Bld -
CIRCULAR EB: 64038.012505/2020-2 e fiscalizadas as determinações do Nr 6,
alínea "f" do Cmt OM.
2. Informo-vos que cm virtude de ter havido reunião de coord da Fisc Adm a
reunião foi atrasada tendo seu início por volta das 1115h. Os militares foram
acionados, ainda em horário de expediente, por via eletrônica e pessoalmente.
3. Informo-vos que o único capitão da unidade a não comparecer a atividade
previstas (sic) foi o CAP ENG PAULO GOMES, mesmo após ter sido pessoalmente
acionado pelo 2º Ten OVIEDO.
4. O Militar acintosamente recusou-se a comparecer a reunião e quando
interpelado por via eletrônica afirmou que reunião por ele acionada seria
obrigatória a presença de seus subordinados diretos, independente de ser ou não
horário do almoço, o que denota dolo na conduta.
5. Este oficial, reitera que a conduta do referido oficial, avessa aos princípios da
disciplina e hierarquia, que deveriam ser os pilares da força, atenta contra deveres
basilares impostos aos oficiais do Exército.
6. Informo-vos ainda que as reiteradas condutas atentórias (sic) aos princípios
basilares da instituição militar por parte do Cap PAULO GOMES são conhecidas –
reconhecidas - por oficial superior e capitães desta unidade.
7. Informo, por último, que este documento tem por única finalidade relatar ato
recorrente nesta OM.”;
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c61...
7/71
2) DIEx nº 2101-1ª Cia /12º BE Cmb Bld, de 19 de agosto de 2020, do
Cap Ex PAULO GOMES DA SILVA NETO, cujo teor consignou:
“(...) Tendo tomado conhecimento do teor do assunto do item "6", do DIEx nº 1975-
S3/12º BE Cmb Bld, EB:64038.012660/2020-41, do S3 ao S Cmt OM. solicito a este
comando apuração das declarações feitas pelo Cap ENG BRUNO MARCOS
GIBSON, que acusou este oficial de cometer reiteradas condutas atentatórias aos
princípios basilares da instituição militar que são, eventualmente, conhecidas e
reconhecidas por oficiais superiores e capitães desta Unidade.”;
3) Cópia da Sindicância instaurada pelo Comando do 12º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado, por intermédio da Portaria nº 106-82, de 30 de
agosto de 2020, cuja Solução consignou que “(...) não houve configuração de crime
militar ou de transgressão disciplinar por parte do Cap Eng BRUNO MARCOS
GIBSON e nem do Cap Eng PAULO GOMES DA SILVA NETO (...)”;
4) Notícia de Fato nº 132.2021.000007, de 25 de fevereiro de 2021, na
qual o Cap Ex PAULO GOMES DA SILVA NETO solicitou à Procuradoria de
Justiça Militar em Bagé-RS “(...) a instauração de IPM para analisar a conduta dos
militares que participaram da sindicância (...)”, a apuração da “(...) prática de
possível crime de difamação (art. 215 do CPM) cometido pelo Cap Bruno Marcos
Gibson contra o Cap Paulo Gomes, por duas vezes (...)”, bem como a averiguação
da ocorrência de “(...) eventual crime tipificado no art. 155, do CPM, em razão das
mensagens de fls. 135/136 (...)” e de “(...) eventual ocorrência das transgressões
disciplinares (...)”. Por fim, pugnou para que fosse apurada “(...) a conduta do
sindicante, tendo em vista que a conclusão da sindicância apresenta indícios de
violação ao princípio da legalidade bem como à Lei 9.784/99, art. 50, no que tange
à fundamentação (...)”;
5) Ofício nº 004-2021/SEC/PJM/BG/RS/MPM, de 23 de março de
2021, no qual o Procurador de Justiça Militar em Bagé-RS requisitou ao
Comandante do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado:
“(...) a instauração de Inquérito Policial Militar, com fulcro no Art. 10, letra “e”,
do Código de Processo Penal Militar e Art. 117, inciso I, da Lei Complementar nº
75, de 20 de maio de 1993, para apurar e elucidar os fatos constantes da anexa
cópia integral da Notícia de Fato nº 132.2021.000007, instaurada na Procuradoria
de Justiça Militar em Bagé - RS, com base em Representação formulada por
Juliano Fernandes Rannov e Eduardo Pereira Guedes, advogados e procuradores
do Cap Paulo Gomes da Silva Neto, Oficial do Exército Brasileiro, que noticiam a
ocorrência supostos crimes contra a honra deste último, em tese, praticada pelo
Cap Bruno Marcos Gibson, também Oficial do Exército Brasileiro, que teriam
ocorrido no âmbito do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, com sede
em Alegrete - RS, no 2º semestre do ano de 2020.”;
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c61...
8/71
6) Portaria nº 001-S.2, de 7 de abril de 2021, do Comando do 12º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, por intermédio da qual foi instaurado
o Inquérito Policial Militar nº 7000039-39.2021.7.03.0203, em virtude da “(...)
Requisição do Ministério Público Militar, contida no Ofício nº 004-
2021/SEC/PJM/BG/MPM, de 23 de março de 2021, e por força da letra “c”, do Art.
10, do Código de Processo Penal Militar (...)”, para fins de:
“(...) apurar e elucidar os fatos constantes da Notícia de Fato 132.2021.000007,
registrada, em 16 de março de 2021, perante o Parquet Militar, a qual trata da
ocorrência de supostos crimes contra a honra do Cap PAULO GOMES DA SILVA
NETO, praticados, em tese, pelo Cap BRUNO MARCOS GIBSON, no âmbito desta
Organização Militar (...)”;
7) Solução do supracitado Inquérito, exarada pelo Comandante do 12º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado no dia 7 de junho de 2021, dando
conta de que “(...) o fato apurado, não apresenta indícios de crime militar, deixando
de indiciar o Maj Eng BRUNO MARCOS GIBSON (...)”, tendo, ainda, determinado
“(...) a remessa dos presentes autos de IPM ao Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria Militar da 3ª CJM, de acordo com o que prescreve o art. 23 do CPPM
(...)”;
8) Manifestações do Parquet castrense, datadas de 15 de dezembro de
2021, nas quais requereu, respectivamente, o “(...) arquivamento do presente
Inquérito Policial Militar, com fulcro no artigo 397 do Código de Processo Penal
Militar, em relação à conduta do Major Bruno Marcos Gibson (...)”, em virtude de
não constituir “(...) crime militar o fato investigado, por atipicidade da conduta
(...)”, bem como a citação do Cap Ex PAULO GOMES DA SILVA NETO “(...) para
se ver processado e julgado, perante esta Justiça Especializada, sob pena de
revelia, seguindo-se até final condenação do denunciado, como incurso nas penas
do artigo 163 do Código Penal Militar (...)”.
Em Decisões exaradas no dia 26 de janeiro de 2022, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM acolheu “(...) integralmente
o requerimento Ministerial (Evento 71), para determinar o ARQUIVAMENTO do
presente procedimento investigatório, com fundamento no artigo 397, caput, 1ª
parte, do CPPM.” , em favor do Maj Ex Bruno Marcos Gibson, bem como recebeu
a Denúncia “(...) ofertada pelo Ministério Público Militar, pela prática de conduta
delituosa prevista no art. 163 do Código Penal Militar (...)”, em desfavor do Cap
Ex PAULO GOMES DA SILVA NETO.
O Acusado foi regularmente citado no dia 18 de fevereiro de 2022.
Em Audiência realizada no dia 18 de maio de 2022, foram inquiridos o
Ofendido e as seguintes testemunhas da Acusação perante o Juízo de primeiro grau,
estando presente o Réu devidamente assistido pela Defesa constituída:
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c61...
9/71
1) Maj Ex Bruno Marcos Gibson, Ofendido, que declarou:
“(...) JUIZ: O senhor poderia explicar como se deu essa ordem? (...) Qual era o
contexto, qual a função que o senhor exercia? Era um ordem relativa a quê,
instrução (...)?
OFENDIDO: (...) Na época, na nossa organização militar, estava acontecendo uma
série de instruções sequenciais, e haveria uma instrução específica de alto risco que
estava planejada, chamada de exercício de desenvolvimento da liderança (...) Foi
agendada uma reunião com todos os oficiais e sargentos que tivessem algum
encargo referente à execução da instrução em si (...) Normalmente, eram feitos os
briefings. A gente tem a instrução do bom dia coletivo que é basicamente uma
reunião com oficiais como Comandante da Unidade todo dia de manhã, onde (sic)
essa reunião foi mais de uma vez brifada que ocorreria. Foram feitos os contatos
(...) reiterando a reunião com todos os envolvidos, tanto que todos os envolvidos
(...) compareceram. Infelizmente devido a uma sobrepujação (sic) de diversas
reuniões de outros assuntos da qual (sic) eu também estava encarregado acabou
atrasando um pouco, mas a gente começou por volta de 11h 15min da manhã, ou
11h 20min mais ou menos. Aí, os militares que, por algum motivo, não estavam
presentes foram sendo acionados porque houve um atraso. E, quando todos os
militares estavam presentes, tinha faltado apenas 1 (um). Eu tinha reiterado já
pessoalmente que a reunião aconteceria (...) Até atrasei um pouco a instrução
porque, como em qualquer instrução militar, alguns militares são importantes, mas
eles não são fundamentais porque (...) têm outras pessoas que podem repassar, mas,
nesse caso específico, o Cap PAULO GOMES seria o Instrutor-Chefe (...) Então ele
seria o principal militar responsável pelo andamento das atividades em si (...)
Nesse meio termo, ele acabou sendo acionado por 2 (dois) outros militares... pelo
(...) Cap Alves que foi lá e falou com ele (...) Ele (o Cap Alves) tinha entendido que
ele (o ACUSADO) não iria. Não sei se foi exatamente dessa forma, mas foi assim
que foi. Eu mandei depois o Ten Oviedo chamá-lo pessoalmente. O Tenente
(Oviedo) me deu o pronto da missão de que teria realizado esse acionamento e que
teria tido uma recusa (...) A gente iniciou a instrução, ela durou cerca de 40
(quarenta) minutos talvez (...) Achei esquisito que o militar (o ACUSADO) não
tivesse comparecido pela importância dele no exercício em si. Na época, eu mandei
uma mensagem para ele perguntando o motivo pelo qual ele não teria comparecido
à reunião (...) Ele respondeu que não foi à reunião porque estaria em horário de
almoço (...) Como é dever dos militares mais antigos, e eu era o oficial (Capitão)
mais antigo da OM, eu perguntei para ele (...) se fosse um subordinado seu que
você tivesse solicitado para uma reunião urgente ou uma reunião na hora do
almoço, ele teria obrigação de ir sim ou não? A resposta dele foi sim (...)
JUIZ: Qual era a função que o senhor desempenhava nesse dia?
OFENDIDO: Nesse dia, eu tava (sic) nomeado com duas funções no Quartel. Eu
era o Oficial de Operações, o S3, responsável tanto pela parte de operações quanto
pela de instruções (...) além de ser Comandante de Companhia.
JUIZ: (...) Então, o senhor era o S3 e essa reunião que o senhor relata era uma
reunião relacionada à atividade do exercício de desenvolvimento de liderança
coordenada também pelo S3 em que o S3 tem ali a designação de outros militares
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
10/71
para o exercício, para o desenvolvimento de atividade da qual o ACUSADO seria o
Instrutor-Chefe?
OFENDIDO: Sim, senhor.
(...)
JUIZ: Era de conhecimento do Cap PAULO GOMES que o senhor era o Chefe da
3ª (Terceira) Seção?
OFENDIDO: Sim, senhor. Tanto pela publicação em boletim interno (...) quanto
porque eu estava sempre coordenando as atividades. A gente faz os briefings
semanais (...) Tem uma relação contínua que faz com que os Comandantes de
Companhia estejam identificados com o Oficial de Operações.
JUIZ: (...) O senhor falou que conversou com o ACUSADO, inclusive usou ‘deixa
eu ver se eu entendi’, que é o que consta inclusive da mensagem. Há na denúncia
uma conversa, de 5 de agosto de 2020, o nome do grupo é OP ILOG – 12º CMB
com vários integrantes nesse grupo. O senhor pode explicar esse grupo de
WhatsApp?
OFENDIDO: (...) era um grupo de coordenação tanto de operações quanto de
logística (...) Ele facilitava com que elementos recebessem coordenações mais
rápido quando um problema acontecesse (...) A gente também utilizava para troca
de experiências (...)
JUIZ: (...) Consta uma mensagem às 13h 26min com o seguinte teor: ‘info que as
decisões tomadas na rel são as válidas. Peço ao Capitão @ PAULO GOMES (...)
que deixou de comparecer à reu coord que se inteire delas.’. Foi o senhor quem
mandou essa mensagem?
OFENDIDO: Foi sim, senhor.
JUIZ: Daí vem uma outra resposta: ‘se mudou alguma coisa da ordem de instrução,
peço por favor pra atualizar. Facilita executar atividades principalmente de campo
com as ordens por escrito. Comparecei 10h 30min e 10h 45min. No horário do
almoço, fui almoçar.’ Essa foi a explicação que foi passada pro (sic) senhor que
também foi trazida aqui às 13h 30min pelo ACUSADO?
OFENDIDO: Sim, senhor (...)
JUIZ: Dentre desse contexto, há uma outra mensagem: ‘deixe eu ver se eu entendi.
Caso você marque uma reunião na SU, os militares da sua SU eles podem não
comparecer devido ao horário do almoço em SN que os avise antes do toque?’ Foi o
senhor quem mandou essa mensagem?
OFENDIDO: Sim, senhor.
JUIZ: E vem uma segunda mensagem de PAULO GOMES (...) ‘se for meu
subordinado direto, tem que ir (...)’ Então, essas transcrições, esses prints de
WhatsApp, são o contexto que o senhor acabou de explicar no início de seu
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
11/71
depoimento acerca inclusive da parte que o senhor fala esse ponto de ser militar
subordinado diretamente ou não. Essa conversa também foi travada
presencialmente ou foi somente pelo grupo de WhatsApp?
OFENDIDO: (...) Foi só pelo grupo de WhatsApp (...)
JUIZ: Havia algum desentendimento anterior à data desses fatos entre o senhor e o
ACUSADO?
OFENDIDO: (...) Da minha parte, eu não considero que tivesse algum
desentendimento (...) Entretanto, o Cap PAULO GOMES sempre se demonstrou (...)
insensível às recomendações e sentindo como se qualquer recomendação ou
qualquer abordagem fosse um ataque pessoal (...) Inclusive, desde junho, já haviam
(sic) alguns militares da OM dizendo que o Cap PAULO GOMES queria processar
o Cap Gibson (...)
MPM: O 12º Batalhão de Engenharia de Combate (...) tinha como Comandante, na
época dos fatos, qual oficial?
OFENDIDO: Era o Cel Gomes.
MPM: Entre o Cel Gomes e o senhor, quais eram os outros oficiais?
OFENDIDO: O Subcomandante que era o Cel Monteiro. Na sequência, se eu não
me engano, era o Ten Cel Vale. Na sequência, era o Ten Cel Marradas. E eu acho
que eu era o próximo na hierarquia (...)
MPM: (...) A função de S3 em organização nível Batalhão (...) tem algum posto no
RISG, em algum outro documento, que diga que tem que ser Major, pode ser
Capitão? O senhor tava (sic) interino?(...)
OFENDIDO: Normalmente, é uma função que nos Batalhões é executada por
oficial aperfeiçoado que é aquele que detém ESAO, aperfeiçoamento de oficiais (...)
MPM: Então pode ser um Capitão?
OFENDIDO: Sim, senhor.
MPM: Então o senhor não era interino. O senhor era S3 efetivo? É isso?
OFENDIDO: S3 efetivo sim, senhor.
MPM: (...) O fato foi em agosto (de 2020) e o senhor era S3 desde quando?
OFENDIDO: Não vou saber precisar ao senhor exatamente, mas, pelo menos,
desde (...) junho ou no final de maio (...) Eu fui S3 em todos os anos em que eu
estive lá (...)
MPM: Além de ser S3, o senhor também acumulava em agosto de 2020 a função de
Comandante de Companhia?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
12/71
OFENDIDO: Sim, senhor.
MPM: (...) Comandante de Companhia era a função exercida pelo ACUSADO Cap
PAULO GOMES?
OFENDIDO: Sim, senhor.
MPM: (...) O Capitão é denunciado por Recusa de Obediência, que é um delito que
(...) exige que haja uma relação de superioridade entre quem deu a ordem e quem a
executa. Nesta (sic) relação de superioridade descrita na lei, ambos eram oficias
intermediários e o Ministério Público Militar entendeu que o fato de o senhor ser
S3, o senhor tinha autoridade sobre os Comandantes de Companhia. Pelo
entendimento do senhor, o senhor tinha autoridade sobre os Comandantes de
Companhia?
OFENDIDO: Sim, senhor (...) Na Ordem de Serviço 11 e 12 (...) eu tenho uma
ordem direta do Comandante que era coordenar, tanto (...) a parte de adestramento
quanto a de desenvolvimento da liderança.
MPM: (...) para cumprir essa ordem que consta nas instruções, o senhor marcou
uma reunião para o dia 5 de agosto (de 2020) às 10h 30min. Correto?
OFENDIDO: Sim, senhor (...)
MPM: E, antes dessa reunião, o senhor estava em outra reunião comandada pelo
Cel Tarcísio Bruno de Figueiredo do Vale?
OFENDIDO: Sim, senhor (...)
MPM: (...) O senhor podia dizer: ‘Cel Vale, vou me retirar porque tenho outra
reunião marcada’?
OFENDIDO: (...) Eu não poderia fazer isso porque, salvo melhor juízo, era uma
reunião de cunho orçamentário (...) da qual eu tinha algumas incumbências diretas.
E alguns dos participantes da minha reunião também estavam nessa. Então, pelo
fato de eu me ausentar, eu acabaria esvaziando a reunião do Coronel. Então, não
seria possível.
MPM: Por isso que o senhor manda um WhatsApp dizendo: ‘reu aqui do fiscal
estará acabando 15 minutos. Iniciando aí 10h45min.’ E essa mensagem é postada
10h36min. Foi esse o objetivo?
OFENDIDO: Sim, senhor (...)
MPM: A reunião alongou um pouco mais do que os 15 minutos?
OFENDIDO: Sim, senhor (...)
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
13/71
MPM: Às 11h 13min, o senhor manda um WhatsApp dizendo: ‘Senhores
comandantes subunidades, @ Vitor Capitão, @ PAULO GOMES Capitão
Engenheiro e Chefe a (sic) operação, aguardo os senhores aqui na antessala do
museu.’ (...) sabe se todos do grupo receberam essa mensagem?
OFENDIDO: Sim, senhor (...) Aqueles que porventura eu verifiquei que não tinha
(sic) visualizado, e eu não tinha identificado, determinei que mensageiros fossem
atrás pra (sic) poder garantir a realização da reunião.
MPM: E a presença do Cap PAULO GOMES o senhor já disse que era importante
porque ele era o Instrutor-Chefe do exercício?
OFENDIDO: Sim, senhor (...)
MPM: Instrutor-Chefe é aquele mais antigo que vai fazer o exercício? É isso?
OFENDIDO: É sim, senhor (...) A minha função como coordenador geral do
exercício era garantir que as atividades ocorram conforme o planejado (...) O
Instrutor-Chefe (...) acompanha a execução das oficinas para evitar algum exagero,
identificar alguém que está passando mal (...) porque era um exercício mais
exaustivo (...)
MPM: E essa designação do Cap PAULO GOMES como Instrutor-Chefe partiu do
senhor?
OFENDIDO: Ordem direta do Comandante da Unidade.
MPM: E consta naquelas instruções?
OFENDIDO: Sim, senhor.
MPM: Pelo que a gente depreende da denúncia, o Cap Alves, por iniciativa
própria, teria interpelado o Cap PAULO GOMES e deve ter lhe relatado o Cap
PAULO GOMES não compareceria. Foi isso que aconteceu?
OFENDIDO: Sim, senhor. O Cap Alves saiu da sala (...) aí ele falou que tinha
encontrado (...) Quando ele (o Cap Alves) voltou, falou ‘eu falei com ele ali e acho
que não vem não’.
MPM: (...) Com base nessa informação, qual foi a providência que o senhor
adotou?
OFENDIDO: (...) Nesse momento, eu determinei que um oficial fosse avisar
oficialmente o Cap PAULO GOMES (...)
MPM: (...) O Ten Oviedo foi em direção ao Cap PAULO GOMES cumprindo ordem
sua?
OFENDIDO: Sim, senhor.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
14/71
MPM: O Ten Oviedo como mensageiro devia passar que mensagem ao Cap
GOMES oriunda do senhor?
OFENDIDO: Que ele (o Cap GOMES) deveria comparecer à reunião, que nós
estávamos aguardando ele para iniciarmos.
MPM: Isso foi um convite, uma sugestão ou era uma ordem?
OFENDIDO: Era uma ordem.
MPM: É esta recusa que o Ministério Público Militar imputa ao Cap PAULO
GOMES como Recusa de Obediência. O Ten Oviedo compreendeu exatamente o que
o senhor estava determinando?
OFENDIDO: Sim, senhor.
MPM: Ele retornou e lhe deu o pronto? O quê que ele lhe disse?
OFENDIDO: Ele falou ‘já falei com o Cap PAULO GOMES’ a mensagem que eu
tinha passado para ele.
MPM: Ele não disse se o Capitão (PAULO GOMES) iria cumpri-la ou não?
OFENDIDO: (...) Eu não vou me recordar exatamente, mas é natural da hierarquia
militar que eu não fique perguntando ali ao Tenente, que é mais moderno, sobre o
Capitão (...)
MPM: (...) O quê que o senhor fez? Aguardou mais um pouco, iniciou a reunião,
cancelou a reunião?
OFENDIDO: Aguardei mais um pouco e (...) verificando que realmente o militar
(...) não compareceria (...) eu fiz a reunião sem ele mesmo ali pra (sic) gente poder
ter andamento do serviço.
MPM: O não comparecimento do Cap PAULO GOMES em cumprimento à ordem
sua transmitida pelo Ten Oviedo foi algo que ficou reservado entre o senhor e o Ten
Oviedo ou foi possível que os demais participantes da reunião percebessem o não
comparecimento do Cap PAULO GOMES, a despeito de ter sido ordenado?
OFENDIDO: (...) Com certeza, todos os participantes estavam sabendo até porque
foi uma reunião que foi convocada e, justamente, ele era o Instrutor-Chefe, então é
uma falta que foi tirada (...) Eu estava acionando os diversos militares. O Cap
PAULO GOMES não era o único que não estava às 11h 13min no local. Diversos
militares tiverem que ser acionados, e a gente foi aguardando as respostas e foi
aguardando cada um chegar independentemente da antiguidade (...)
MPM: Para que fique claro: depois do evento, em algum momento, o Cap PAULO
GOMES o procurou e se desculpou, disse que estava com algum problema, trouxe
alguma justificativa (...) sobre não ter seguido as suas ordens?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
15/71
OFENDIDO: Não, senhor. Tirando aquele diálogo que a gente teve sobre esse
assunto ali no próprio grupo (de WhatsApp) que já foi abordado aqui (...) não teve
nenhuma outra conversa sobre aquele assunto, a não ser depois da notificação que
eu recebi como sindicado.
MPM: Mas o diálogo quem o iniciou, aquele do WhatsApp que o Juiz leu sobre o
comparecimento? Foi o senhor ou foi o Cap PAULO GOMES?
OFENDIDO: Fui eu a partir do momento que eu determinei (...) que fosse
informado aos demais que as ordens (...) eram da reunião (...)
DEFESA: (...) O senhor entende que o S3 tem autoridade de comando sobre o
Comandante de Companhia?
OFENDIDO: O S3, principalmente, quando ele recebe ordens diretas da autoridade
competente que, no caso, é o Comandante da OM que o faz por meio das ordens de
serviço, ordens de instrução e outros documentos que normalmente são assinados
pelo Comandante e publicados em boletim interno.
DEFESA: Em qual documento está prevista essa autoridade de comando?
OFENDIDO: (...) Nesse caso concreto, a Ordem de Serviço 11 e 12 diz de maneira
peremptória que o Comandante determina que seja feita a coordenação da
atividade de maneira similar ao que acontece, por exemplo, quando o Comandante
designa como Encarregado de Inquérito Policial Militar qualquer oficial dele,
delegando a ele (sic) a autoridade legal que é constituída pelo CPM (...) O RISG, o
Regulamento Interno de Serviços Gerais, ele designa quais são todas as funções do
S3 junto ao Estado-Maior. Então ele coloca lá: coordenar diversas atividades,
preparar instrução, preparar documentação (...)
(...)
DEFESA: O senhor tem conhecimento de que no art. 12, § 1º, do RDE, consta que,
ao comunicar seu chefe imediato por escrito sobre algum ato que Vossa Senhoria
entenda contrário à disciplina deve fazer de forma concisa sem tecer comentários
ou opiniões pessoais?
OFENDIDO: Positivo.
DEFESA: (...) Por que no DIEX 1975, de 5 de agosto de 2020, em relação ao Cap
PAULO GOMES, o senhor escreveu o seguinte: ‘Informo-vos ainda que as
reiteradas condutas atentatórias aos princípios basilares da Instituição Militar por
parte do Cap PAULO GOMES são conhecidas, reconhecidas, por oficial superior e
capitães dessa Unidade’. Quais seriam os oficiais que teriam conhecimento dessas
supostas reiteradas condutas atentatórias?
OFENDIDO: Os mesmos oficiais que foram colocados como testemunhas pelo Cap
PAULO GOMES.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
16/71
DEFESA: Os oficiais que foram arrolados como testemunhas na Sindicância têm
conhecimento. O senhor afirma isso dessas condutadas reiteradamente atentatórias
aos princípios basilares?
OFENDIDO: Pelo menos, em (...) 1 (um) caso até mesmo pela função que
exerciam.
DEFESA: Então o senhor usou a palavra reiterada para um caso?
OFENDIDO: As condutas são reiteradas (...) O art. 12 do RDE é para o relato de
fatos que são entendidos como disciplina militar (...) se eu não me engano, isso não
foi um relato de alteração de oficial ou de alteração de praça. Foi apenas um relato
de fato deste oficial para o Comandante da OM.
DEFESA: Então o senhor confirma que fez constar essa opinião pessoal sua sobre
as condutas atentatórias e reiteradas do Cap PAULO GOMES contra os princípios
basilares do Exército? E o senhor disse que as testemunhas que serão ouvidas
podem confirmar isso.
OFENDIDO: Eu descrevi um fato. Não emiti uma opinião.
DEFESA: O senhor sabe se o Cap PAULO GOMES tem alguma anotação na Ficha
Disciplinar dele que sustente essa sua confirmação?
OFENDIDO: Eu não conheço a Ficha Disciplinar do Capitão PAULO GOMES,
mas eu sei que ele foi participado pelo menos mais de uma vez na OM em que ele
servia por assuntos que são entendidos como contrários à disciplina (...)
DEFESA: Seu ponto de vista então se presume a culpa ao invés da inocência?
OFENDIDO: Não (...)
DEFESA: (...) O senhor que tem muito tempo de Exército e, pelo visto, vasto
conhecimento sobre a legislação penal militar (...) o senhor sabe dizer por que as
atividades constam no
Quadro de Trabalho Semanal (...) Quem determina?
OFENDIDO: Quem determina que sejam colocadas as atividades no Quadro de
Trabalho Semanal, via de regra, é ou o Comandante da Unidade ou o S3 se
determinado pelo Comandante da Unidade. E, para a execução disso, são
utilizados os Comandantes de Companhia.
DEFESA: No dia 05/08, no dia do suposto fato, o senhor havia marcado a reunião
para às 10h 30min e depois remarcou a reunião, correto?
OFENDIDO: Sim, senhor.
DEFESA: Por que a reunião foi realizada no horário do almoço, Major, se o
almoço é uma atividade prevista no Quadro de Trabalho Semanal? O senhor
solicitou autorização do Comandante para fazer essa reunião no horário do
almoço?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
17/71
OFENDIDO: O almoço em Alegrete não inicia às 11h 13min.
DEFESA: Às 11h30min.
OFENDIDO: 11h30min? A mensagem que foi lida pela Promotoria disse que foi
11h13min, a última mensagem que eu mandei remarcando a reunião.
DEFESA: Ela foi até que horário, Major?
OFENDIDO: (...) Por volta das 11h45min, mas eu não me recordo o horário do
corpo de Alegrete porque cada Unidade tem o seu horário do corpo.
DEFESA: Por que o senhor realizou a reunião de coordenação? (...) Não havia
previsão dessa reunião no QTS e a função de planejar ela não competia ao
Instrutor-Chefe que, no caso, era o Cap PAULO?
OFENDIDO: Salvo entendimento contrário, a reunião de coordenação é de
responsabilidade do coordenador do exercício, designado pelo Comandante da OM
(...) Mas é o que está escrito na Ordem de Serviço.
DEFESA: Na Ordem de Serviço 12 (...) ao Instrutor-Chefe compete planejar,
orientar e fiscalizar a preparação das oficiais (...) pelos responsáveis designados,
fiscalizar a segurança durante a instrução, orientar os soldados, entre diversas
outras incumbências. Mas consta no item 1 que planejar, orientar e fiscalizar
seriam incumbência do Instrutor-Chefe. O senhor entende que a incumbência de
planejar era do senhor ou do Instrutor-Chefe (...)?
OFENDIDO: Planejar e fiscalizar é (sic) incumbência do Instrutor-Chefe,
conforme está escrito na Ordem de Instrução.
DEFESA: Então, no seu entendimento, o senhor poderia por força da ordem de
instrução nº 12, realizar essas reuniões por uma delegação do Comando?
OFENDIDO: Eu tinha uma ordem do Comandante de realizar a coordenação do
exercício tanto é que a reunião foi convocada na presença dele no ‘Bom dia
Coletivo’ na frente de todos os oficiais.
DEFESA: A ausência do Cap PAULO à reunião causou algum prejuízo concreto?
OFENDIDO: (...) É difícil quantificar isso justamente porque a ausência dele levou
a que outras coordenações fossem feitas. Foi necessário, por exemplo, o aumento
do tempo da reunião (...) A atividade iria ocorrer com ou sem ele sem sombra de
dúvidas. Agora, a questão aí é que o Instrutor-Chefe deveria estar na reunião de
coordenação (...)”;
2) Ten Cel Ex Tarcísio Bruno Figueiredo do Vale, que afirmou:
“(...) MPM: (...) agosto de 2020, o senhor servia no 12º Batalhão?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
18/71
MPM: E qual era a função do senhor naquele momento?
TESTEMUNHA: Fiscal administrativo.
MPM: E desde quando que o senhor servia no 12º?
TESTEMUNHA: 2019.
MPM: O senhor já tinha sido S3?
TESTEMUNHA: Sim senhor. No ano de 2019.
MPM: A Denúncia narra que o então Cap Gibson tinha marcado uma reunião no
dia 5 de agosto, que devia contar com diversos militares. E essa reunião atrasou
porque estava ocorrendo, iniciou-se antes uma reunião da fiscalização
administrativa neste dia. Era o senhor que estava coordenando essa atividade que
precedeu a reunião que o Cap Gibson gostaria de realizar?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Reunião administrativa, sim senhor.
MPM: Que horas começou a reunião do senhor? (...) e a que horas terminou?
TESTEMUNHA: Não me recordo (...)
MPM: E quantas pessoas deveriam estar normalmente nessas reuniões? (...)
TESTEMUNHA: Nesse momento, pelo que eu me lembre, era o pessoal envolvido
na parte administrativa, de recursos, em torno de 7 (sete) pessoas, 8 (oito). Não sei
precisar pro senhor.
MPM: Um deles realmente era o Cap Gibson?
TESTEMUNHA: Cap Gibson estava presente sim, senhor.
MPM: Sobre a função de S3, consta dos autos que estava aprazado para alguns
dias o exercício, um período de adestramento da OM e exercício de curta duração
com base em Ordens de Instrução nº 11 e 12 de 2020. Já que o senhor foi S3, o
senhor pode nos dizer, havia um instrutor-chefe designado, esse papel, antes do
exercício propriamente dito, o que compete ao S3?
TESTEMUNHA: O S3 ele é responsável em coordenar todas as atividades
operacionais da OM. Atividades de campo e instrução (...)
MPM: E dentro dessas atividades de coordenação do S3, na prática, o S3 convoca
militares para reuniões, esclarecer dúvidas, orientar, mostrar preocupação com
segurança?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Justamente nessas reuniões que são feitos os briefings
para dar prosseguimento às atividades.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
19/71
MPM: O S3 é um oficial de Estado Maior? (...) serve para assessorar o
Comandante, é isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) na parte operacional.
MPM: Este poder que ele tem para coordenar as atividades operacionais, as
instruções, os exercícios, dá poder ao S3 de determinar, de ordenar, que militares
‘x’, ‘y’ e ‘z’ compareçam na reunião por ele agendada, ainda que não estejam na
sua cadeia de subordinação?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Se o objetivo da reunião é coordenar qualquer
atividade operacional, de acordo com a missão da S3, está previsto ele fazer
reuniões, coordenar, convocar para atividades futuras a serem realizadas.
MPM: Valendo-me da experiência militar do senhor (...) no caso em concreto, o S3
era um capitão que também acumulava a função de comandante de companhia que
teria dado uma ordem para um outro comandante de companhia comparecer à
reunião. Um capitão na função de S3 tem este poder ou não tem este poder, segundo
os regulamentos vigentes?
TESTEMUNHA: Tem sim, senhor. Independe, mesmo sendo do mesmo posto com
precedência hierárquica, o capitão mais antigo, sendo S3, designado para S3, ele
tem a função de coordenar as atividades.
MPM: E nessa coordenação de atividades, ele pode determinar reuniões, cujo
comparecimento, mesmo para outro capitão mais moderno, é obrigatório?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Isso é pacífico no Exército ou pode ter alguma dúvida?
TESTEMUNHA: Considero pacífico.
(...)
DEFESA: Quando o senhor trabalhou com o Cap PAULO GOMES, o senhor
recebeu alguma Parte ou algum comunicado dizendo que ele seria uma pessoa que
costuma, de forma reiterada, descumprir os deveres dele de militar ou denegrir a
imagem da instituição, cometer atos contra a honra do Exército, o senhor chegou a
receber ou ter conhecimento de algum fato desse tipo?
TESTEMUNHA: Não (...)
DEFESA: Como que o senhor avalia a conduta dele como militar? (...)
TESTEMUNHA: Com relação a minha pessoa, ele cumpriu as missões dele no
tempo que eu passei lá (...)
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
20/71
DEFESA: (...) se um terceiro militar, suponhamos que o senhor fosse um tenente, e
um outro militar vem e lhe passa essa informação, que é pro senhor comparecer à
reunião porque estão lhe aguardando, isso vai ser uma ordem ou não vai ser?
TESTEMUNHA: Entendido (...) Pelo o que me consta aí, algum mensageiro foi
transmitir uma ordem dada por alguém ao destinatário.
DEFESA: E o caráter dessa mensagem o senhor entende como ordem? Eu vou ler
mais uma vez a mensagem “deveria comparecer à reunião porque estavam
aguardando”. Isto é uma ordem?
TESTEMUNHA: Sim, para nós militares sim. Se algum militar foi designado como
mensageiro para levar uma ordem de um superior ao subordinado, isso aí é tido
como ordem.
DEFESA: Não deveria constar nessa mensagem que, por exemplo, o oficial ‘x’
mandou o senhor compareceu à reunião? Ordenou que o senhor comparecesse à
reunião? Porque pelo que consta parece que ele estava justificando, para
comparecer porque estão lhe aguardando.
TESTEMUNHA: É, mas para nós militares está claro isso aí, que alguém está
mandando a mensagem para comparecer à reunião (...)”;
3) Cel RRm Ex Macsueld Monteiro Matias, que afirmou:
“(...) MPM: (...) agosto de 2020, o senhor servia no 12º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: E qual era a sua função?
TESTEMUNHA: Eu era subcomandante do Batalhão.
(...)
MPM: O Cap Gibson foi designado como S3 da Organização Militar, ele era o S3
em agosto de 2020. Nesta função de S3, lhe competia coordenar exercícios de
campo, instruções de campo?
TESTEMUNHA: Exatamente (...) ele seria o assessor direto do comandante nessa
fase.
MPM: O RISG tem o artigo 31, inciso I, que diz que incumbe ao S3 ‘planejar,
organizar e coordenar, mediante determinação do Cmt U e com base nas diretrizes
do escalão superior, toda a instrução da unidade’, é isso mesmo?
TESTEMUNHA: Exatamente.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
21/71
MPM: E para fazer essas tarefas, planejar, organizar, coordenar a instrução da
Unidade, o S3 tem poder de determinar dia e hora de uma reunião e convocar os
militares para comparecerem?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Ele recebe uma delegação do comandante para isso.
Tanto que o meu comandante costumava falar que os “S” falavam em nome dele.
MPM: (...) nós tínhamos, no caso concreto, um capitão S3 que acumulava
comandante de companhia, que era o Cap Gibson, e tínhamos o Cap PAULO
GOMES que era só comandante de companhia. Na função de S3, o Cap Gibson
tinha poder para determinar que o Cap PAULO GOMES comparecesse a uma
reunião para coordenação de um exercício previsto em ordem de instrução?
TESTEMUNHA:
Sim
(...)
não tem dúvida. O S3, desde que seja
constitucionalmente, ele pode determinar.
MPM: O não comparecimento do militar convocado, ainda que comandante de
companhia, ainda que do mesmo posto que o S3, por si só já é algo passível de
transgressão disciplinar?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
MPM: Em tese, se um militar com ascendência funcional determina que a reunião
vai começar meio-dia, e neste meio-dia está no QTS o rancho, o fato do QTS prever
o rancho ao meio-dia isenta o militar convocado a não ir na reunião?
TESTEMUNHA: Não isenta. Se o fato de ter sido marcada uma reunião for de
conhecimento de todos é como se fosse uma ordem de comparecimento.
MPM: A reunião era 10h30min, atrasou, e iria começar próximo ao almoço, talvez
invadisse o horário do almoço. Então o senhor está dizendo que esse choque de
horários não isentaria o militar convocado de comparecer por si só?
TESTEMUNHA: (...) somente se ele não tivesse conhecimento (...)
MPM: (...) na sua experiência de militar (...) nunca aconteceu de uma reunião
entrar no almoço?
TESTEMUNHA: Várias vezes.
MPM: E aí o senhor se levantava e ia embora ou não?
TESTEMUNHA: Não. Simplesmente nós continuávamos com a atividade e era bom
senso também do mais antigo, aquele que coordenou a reunião (...) ‘prolonga teu
horário de almoço’ (...) isso já aconteceu várias coisas comigo (...) isso é praxe
para nós.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
22/71
MPM: E com relação a essa atividade que o Cap Gibson, como S3, coordenava e
que o Cap PAULO GOMES era o instrutor-chefe, o senhor se recorda qual era a
atividade que estava agendada?
TESTEMUNHA: Sinceramente, na época eu não tinha conhecimento de mais
detalhes (...)
MPM: (...) O senhor serviu no 12º por quanto tempo?
TESTEMUNHA: 2 (dois) anos.
MPM: E nesses 2 (dois) anos o Cap Gibson e o Cap PAULO SOUZA (sic) também
serviram na Unidade?
TESTEMUNHA: O Gibson serviu comigo esses 2 (dois) anos. e o PAULO GOMES
chegou no ano anterior, ou seja, servi 1 (um) ano com ele, no meu 2º ano.
(...)
MPM: E quando os fatos vieram à tona, em agosto de 2020, qual foi a repercussão?
Em como a OM, os oficiais do Comando lidaram com essa situação? Não parece
ser agradável termos 2 (dois) capitães assim com essa querela.
TESTEMUNHA: Isso (...) eu procurei conversar com os 2 (dois) isoladamente (...)
logo que eu tive conhecimento de que tinha uma animosidade entre os 2 (dois). Eu
tentei (...) ser uma apaziguador (...)
MPM: Essa sensata atitude de apaziguar parece que não deu muito certo. Foi isso
mesmo?
TESTEMUNHA: Exatamente. Aí eu me recordo que houve um DIEx que foi do Cap
Gibson, acredito que tenha sido o que deu origem a tudo. Aí em logo seguida, o Cap
PAULO GOMES também mandou um DIEx. Eu apresentei esses 2(dois) DIEx’s ao
meu comandante, que na época era o Cel Gomes e ele vendo os 2 (dois)
documentos, eu já tinha conversado com os 2 (dois) oficiais, eu não posso ficar com
documento e simplesmente não tomar providências. E o comandante, à época, se
não me engano, determinou abertura de sindicância para apurar o que estava
havendo.
DEFESA: (...) o senhor não tem conhecimento de reiteradas transgressões
disciplinares acerca da pessoa do Cap PAULO GOMES ? (...)
TESTEMUNHA: Até esse momento, não.
DEFESA: (...) digamos então que marquem uma reunião para as 10h30min, o
senhor comparece Às 10h30min no local marcado, a pessoa que marcou a reunião,
isso no contexto militar, injustificadamente, simplesmente remarcar para outro
horário, digamos que para às 10h45min, o senhor vai lá, o senhor comparece
novamente às 10h45min no compromisso. A pessoa novamente não comparece no
compromisso. Ou seja, até aqui então demonstra que o senhor tem interesse de
estar presente naquele local, naquele horário, o senhor foi. O senhor fica neste
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
23/71
local até umas 11h10min, 11h15min, o senhor lembra que o senhor tem que buscar
sua filha na escola naquele dia, o senhor tem outro compromisso, o senhor já
compareceu outras 2 (duas) vezes, foi remarcado (...) a conclusão que eu tiro daqui
então é que o senhor quis estar no compromisso, e talvez por uma desídia da outra
parte, o que for, o senhor não tinha vontade de não comparecer àquele
compromisso. O senhor volta e digamos, o senhor vai buscar a sua filha, não
informa à outra parte. Mas a conclusão que quero dizer é a seguinte, o senhor tinha
interesse de ir no compromisso marcado. O senhor foi outras 2 (duas) vezes.
TESTEMUNHA: É, mas se eu vou uma segunda vez, não ocorreu, eu espero, eu
aviso. Se tiver uma terceira, eu tenho que ir na terceira, na quarta, na quinta, até
que o meu superior me libere. Para que eu possa sair, me ausentar daquele local, se
um superior meu, seja ele atribuído, seja do mesmo posto, ele marcou uma reunião,
se a primeira vez não ocorreu, a segunda não ocorreu, mesmo que eu tenha ido, não
ocorreu a terceira, eu tenho que avisá-lo de alguma forma. É característica da
nossa profissão. Nós militares não é igual ao Fred Flinston que dá o toque, ele
larga tudo e vai embora. Pela nossa cultura, pela nossa característica da profissão,
se eu for me ausentar de um local, eu tenho que avisar ao mais antigo, mesmo que
eu tenha ido 1 (uma), 2 (duas), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco), 6 (seis), ‘n’ vezes. É
claro que aí entra o bom senso. Digamos que minha casa está pegando fogo, eu
tenho que largar tudo e apagar o fogo da minha casa (...)
DEFESA: (...) o senhor disse que é usual no Exército então o bom senso para o
horário da marcação das reuniões, das atividades. O senhor entende como ato de
bom senso remarcar justamente par ao horário próximo ao almoço uma reunião
que já havia sido remarcada por outras 2 (duas) vezes aquela manhã?
TESTEMUNHA: Eu já tive atividades de eu estar almoçando, tendo que levantar
para cumprir essa atividade, estar comendo, tendo que abandonar meu prato. Isso é
inerente à minha profissão.
DEFESA: A pergunta é em relação ao que o senhor mesmo havia dito, do bom
senso. O usual é que marcasse para depois do horário de almoço, correto? (...)
TESTEMUNHA: Depende da situação. Quem marcou a reunião, ele sabe a
prioridade e a urgência dele.
DEFESA: Na segunda vez que ele comparece (...) o oficial que marcou a reunião
sequer justifica porque se atrasou. E certamente no Quartel não faltam afazeres,
não faltam tarefas, o militar vai fazer outra coisa, correto? Ele não vai ficar à
disposição ali a manhã inteira sendo que sequer o oficial justificou porque faltou na
reunião que ele próprio marcou, e já é a segunda vez. Então, o senhor, nessa
condição, marcaria essa reunião para depois do horário de almoço ou o senhor
chamaria todo mundo faltando uns minutos antes da hora de almoço?
TESTEMUNHA: Para começar, eu como superior, se eu marco uma reunião e não
compareço, eu não precisaria justificar. Eu marquei. Quem não pode comparecer
que informe, que peça autorização. Agora, os meus atos eu não tenho que justificar,
desde que sejam atos legais, que sejam dentro dos pilares regulamentares, não há
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
24/71
necessidade de justificar. O superior não precisa justificar seus atos para os
subordinados. Agora, se é marcada a reunião, se extrapola horário, eu não vejo mal
nisso e é comum na nossa profissão.
DEFESA: Por que essa reunião não foi presidida pelo Comandante e
subcomandante?
TESTEMUNHA: Eu não sei dizer. Porque o S3 ele tem essa atribuição. Ele recebe a
delegação do comandante.
DEFESA: E o senhor tem conhecimento de qual documento estaria expressa essa
delegação?
TESTEMUNHA: Não (...)
DEFESA: Existem militares do Estado-Maior com patente inferior ao comandante
de companhia?
TESTEMUNHA: Sim. Pode haver. Não há impedimento nenhum. Inclusive nos
nossos Altos Comandos, as funções do Estado-Maior são de majores e coronéis
comandando Batalhões, ou seja, o Estado-Maior tem uma patente inferior ao do
comandante de um quartel (...)
DEFESA: Então o fato do militar ser do Estado-Maior não implica
automaticamente em ele ter poder sobre o comandante de companhia?
TESTEMUNHA: Implica se ele tiver ascendência hierárquica. E para nós, nós
militares, nós temos a nossa antiguidade e a nossa hierarquia, nós entendemos
como antiguidade. Ou seja, eu posso ser coronel, mas se tiver um coronel da minha
turma, formado comigo, se eu for mais antigo que ele, ele é meu subordinado se a
gente estiver trabalhando junto. Isso sempre acontece.
DEFESA: Então um tenente pode dar ordem para um capitão caso ele seja S3?
TESTEMUNHA: Mas só que a ordem emitida pelo tenente, ela vem com a chancela
do comandante (...)”;
4) Cel Ex Alessandro Pinto Nunes, Testemunha, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor serviu no 12º Batalhão de Engenharia de Combate
Blindado em que período?
TESTEMUNHA: (...) Eu ainda estou no Comando da Unidade, eu assumi em 7 de
janeiro de 2021.
MPM: (...) Na condição de S3, o Cap Gibson tinha como responsabilidade
coordenar instruções operacionais, exercícios operacionais?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
25/71
TESTEMUNHA: Eu não tive oportunidade de trabalhar com o Cap Gibson na
época. Quando eu assumi o Comando do Batalhão, ele já havia sido movimentado,
mas eu falo em questões gerais. Como nós temos o Comando de uma Unidade
Militar, ele tem o seu Estado-Maior que ele é responsável para tratar de assuntos
das diversas áreas: área de pessoal, área de operações, área logística, área
financeira e quem operacionaliza essas áreas, esses assuntos, por determinação do
Comandante da OM, são os Oficiais do Estado-Maior. Então, independente, o
militar que assume uma função de Estado-Maior em uma Organização Militar ele
está sendo o representante de uma ordem do Comandante da Organização Militar.
Tanto é que algumas Unidades, por exemplo, aqui na atualidade, eu tenho o meu
Oficial de Pessoal, meu S1 é um Primeiro Tenente e eu tenho comandando
Companhias Capitães aperfeiçoados que hierarquicamente são mais antigos que o
Primeiro Tenente. Só que os Oficiais do Estado Maior eles é funcional, a atuação
deles perante os Oficiais mais antigos é uma atuação funcional, ou seja, eles falam
em nome do Comandante em suas respectivas áreas. E no caso da pergunta do
senhor, sim. O Oficial de Operações, no caso era o Cap Gibson, ele estava com a
incumbência de coordenar e operacionalizar as demandas operacionais da parte da
Seção de Operações da 3ª Seção.
MPM: Pesquisando no RISG, eu encontro o art. 30 que diz: “O S3 é Chefe da 3ª
Seção do Estado Maior de Unidade, responsável pelas atividades relativas à
instrução e as operações”, o art. 31 diz que “ao S3 incumbe planejar, organizar e
coordenar, mediante determinação do Comandante da Unidade e com base nas
diretrizes do Escalão Superior, toda a instrução da Unidade”. Isso é a regra do
jogo?
TESTEMUNHA: Isso é a regra do jogo sim senhor.
MPM: Isso no Exército todo?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: (...) O S3, já vimos que ele tem poder de coordenar exercícios, atividades,
instruções. Nesse poder de coordenação, ele tem poder de marcar uma reunião
para aquelas pessoas que foram designadas na Ordem de Instrução a
comparecerem e ele esclarecer regras de segurança, regras do exercício, tirar
dúvidas? Esse comparecimento dessa equipe que ele chama, que ele convoca,
quando um deles é do mesmo posto, é obrigatório ou é um convite? Isso que a gente
precisa entender.
TESTEMUNHA: (...) Ao meu ver, como Comandante de Unidade e vivenciando isso
no dia-a-dia e pelas experiências que tivemos até então, como eu passei para o
senhor anteriormente, o S3 ou qualquer Oficial do Estado-Maior eles não têm o
poder de inventar (...) eles são regidos pelas determinações e orientações do
Comandante da Organização Militar. E a partir do momento que ele tem essa
atribuição de coordenação, de acompanhamento das instruções e da
responsabilidade para que as instruções da Unidade elas sejam viabilizadas, sejam
executadas, eu julgo que ele tem essa incumbência e, volto a repetir, ratifico o que
eu falei anteriormente, ele está se fazendo como representante do Comandante em
questão a essa ordem, então eu acredito que isso não foi algo que ele simplesmente
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
26/71
“vou marcar uma reunião agora, nesse exato momento porque eu quero”. Não,
acredito que ele estava em consonância com a diretriz do Comandante dele à
época.
MPM: E para resumir, o comparecimento de um Oficial do mesmo posto é
obrigatório ou não quando o S3 marca a reunião?
TESTEMUNHA: Aí nós entramos na questão de disciplina e hierarquia (...) Em que
pese o fato de os 2 (dois) serem Capitães...
MPM: Estamos falando em abstrato (...) assim, um Major chama outro Major para
a reunião, ele é S3. O Major mais moderno tem que comparecer ou não tem que
comparecer?
TESTEMUNHA: (...) Isso é uma coisa que a gente tem na caserna desde a
formação, que o militar mais antigo tem-se o respeito à antiguidade do militar,
independente se é do mesmo posto ou graduação.
MPM: (...) Hoje, no 12º, qual é o horário do rancho?
TESTEMUNHA: O meu rancho, o término do expediente é 11h30min e até o
expediente da tarde, iniciando às 13h30min.
MPM: Nesse período de 11h30min a 13h30min é proibido um Oficial marcar algum
evento, convocando as pessoas que entender cabível ou ele pode fazer isso?
TESTEMUNHA: (...) Nós temos uma coisa que é, inclusive hoje em dia a nossa
legislação nos remunera com isso, com relação à disponibilidade militar. Então,
acredito que se houver uma necessidade de se ter algum compromisso que passe,
por exemplo, eu aqui, na minha Unidade, já tivemos alguns momentos em que as
reuniões acabaram após o término do expediente (...) porque estávamos em um
compromisso e acabou se estendendo. Agora, que é proibido ou não, não temos
nada que fale a respeito (...)
MPM: Nesses seus 28 (vinte e oito) anos de serviço militar (...), a reunião entrou no
horário do almoço? (...) que o senhor estava lá, convocado e a reunião entrou no
horário do almoço?
TESTEMUNHA: Várias, alguns momentos. Dependendo de questões urgentes,
questões, às vezes, que o Comandante tinha que acionar... não vou poder pontuar
assim de cabeça (...) Mas ocorre, sim, sim senhor. Se por exemplo, o militar, ao meu
ver, Cel Alessandro, nós somos militares não é no horário de 8h às 17h (...) então se
eu for para casa hoje, depois do término do expediente da minha Unidade e
acontecer alguma coisa que eu tiver que vir para o Quartel, acionar quem quer que
seja para resolver um problema, nós vamos fazer isso (...)
MPM: É justificativa para o não comparecimento de um militar a uma reunião o
fato de que está se aproximando o horário do almoço e o almoço está no QTS,
então eu não devo ir, não preciso ir na reunião?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
27/71
TESTEMUNHA: Acredito que não (...) até mesmo porque pelo que eu li na
documentação, nos autos, a reunião estava marcada para um horário e como o Cap
Gibson, na época, não pode porque ele estava em outra reunião com o Oficial que
era o Oficial Administrativo, ele simplesmente avisou que a reunião ia começar um
pouco mais tarde. Então, eu vejo que foi uma circunstância do atraso da reunião
anterior.
MPM: (...) Já que estamos falando no caso concreto, que a reunião atrasou um
pouco (...) o Cap Gibson estava com uma reunião com o Cel Vale, na época era da
fiscalização administrativa, tinha outros militares, e ele começou a ver um choque
de agenda, de horários, ele Capitão, não sei se era Major, Ten Cel Vale presidindo a
reunião, ele poderia dizer assim: Coronel, eu tenho que sair porque eu tenho uma
reunião que eu marquei com outros militares? Seria adequado esse procedimento?
TESTEMUNHA: Eu acredito que se ele comunicasse ao Coronel (...) mas aí
dependeria da disponibilidade do superior que estava com ele acabar o assunto,
não sei.
(...)
MPM: Nessa sua experiência de 28 (vinte e oito) anos de serviço, em algumas vezes
algum superior já marcou alguma reunião, teve que atrasar, e o senhor ficou
aguardando?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Dou um exemplo concreto agora para o senhor. Eu
tinha 2 (duas) agendas de reuniões previstas, que eu deixei agendado porque estava
prevista a inquirição a partir das 14h, então eu estou com 2 (duas) agendas de
reuniões que não foram executadas ainda por que eu estou aqui conversando com o
senhor (...) quando eu terminar de falar com o senhor é que eu vou puxar essas 2
(duas) reuniões e, certamente, vão passar do horário do término do expediente que
é 17h.
(...)
DEFESA: (...) Vou fazer a leitura de um trecho aqui do Manual do C57 e depois eu
vou formular pergunta (...) Consta no item “8”, alínea “b”, Manual C57 o
seguinte: “Os Oficiais do Estado Maior não têm autoridade de Comando ao
transmitir as ordens para seus subordinados do Batalhão. Eles o fazem em nome do
Comandante. Os limites de sua autoridade são determinados nas normas do
Comandante, que é o responsável pelas ordens expedidas pelos membros do Estado
Maior”. Dito isso, eu pergunto: O S3 tem autoridade de comando sobre o
Comandante de Companhia?
TESTEMUNHA: Não. Eu já falei que ele não tem autoridade de comando. O
Comandante é um só na Unidade. O Estado-Maior ele emite ordens de acordo com
as diretrizes do Comandante da Organização Militar. Então, eles não têm
ascendência funcional sobre os Comandantes de Companhia, porém, como Oficial
do Estado-Maior, ele é o responsável por operacionalizar as diretrizes de comando.
Então, a partir do momento que um Oficial do Estado-Maior, seja ele da parte
logística, da parte operacional, da parte de inteligência, da parte de pessoal, se
posiciona com um Comandante de Companhia ou outro Oficial ou outro Sargento,
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
28/71
ele está, em tese, ele tem que estar alinhado à diretriz do Comandante da
Organização Militar. Qualquer coisa diferente disso está errado. Porque, em
princípio, o Oficial de Estado-Maior ele é o assessor do Comandante de OM.
Agora, Comandante em uma estrutura militar, nós só temos, no Quartel, por
exemplo, nós temos 3 (três) níveis: Comandante de Pelotão, Comandante de
Subunidade e o Comandante da Organização Militar. Tanto é que no organograma
de uma Organização Militar (...) nós temos ali, Comandante de Companhia ele tem
ligação direta com o Comandante do Batalhão. Porém, na estrutura existe uma
estrutura de apoio intermediária que é a estrutura do Estado-Maior que é quem vai
operacionalizar (...) colocar em prática as diretrizes do Comandante da OM.
DEFESA: (...) Então essas determinações que tem que ser colocadas em prática, as
determinações do Comando, elas tem que ser por escrito? Correto?
TESTEMUNHA: Não necessariamente. Uma ordem não necessariamente precisa
ser escrita pra ser cumprida, se não for absurda.
DEFESA: Para delegar essa autoridade de Comando que é inerente do próprio
Comando, para delegar ela...
TESTEMUNHA: Eu não disse delegar o comando. Não existe delegação do
comando. Existe a operacionalização de diretrizes do Comandante. Eu não delego
meu Comando para ninguém. O Comando é do Comandante da OM que vai passar
as diretrizes, vai passar o planejamento macro e quem vai operacionalizar as
diretrizes estratégicas de transformar em ações para cumprimento das missões da
Unidade é o Estado-Maior que vai repassar para os Comandantes de Subunidades
que, por terem a tropa, vão operacionalizar e cumprir as missões.
DEFESA: Talvez eu tenha me expressado errado. O que eu quis dizer é a
autoridade, delegar essa autoridade, para dar o poder para o Estado-Maior, para o
S3 mandar no Comandante da Companhia por exemplo. Isso tem que ser um ato
escrito.
TESTEMUNHA: Não, não é mandar no Comandante de Companhia. O S3 não tem
ascendência funcional sobre o Comandante de Companhia. Mas ele, como
responsável das operações e coordenar as atividades operacionais da OM, ele tem
que se ligar com os Comandantes de Companhias e a partir daí ele tem que
coordenar todas as ações e esse coordenar está materializado como? Por meio de
reuniões, por meio de documentação, então aí inverte toda a questão da
organização da estrutura para que seja operacionalizada alguma diretriz do
Comandante.
DEFESA: (...) Então o S3 não pode inventar uma reunião e determinar que
militares de mesma patente que ele compareça, ele tem que seguir uma ordem do
Comando (...) ele não pode da cabeça dele “vou fazer uma reunião e vou chamar
aqui aqueles Oficiais que são de igual patente minha”?
TESTEMUNHA: O Oficial do Estado-Maior, volto a frisar, ele é o responsável por
materializar uma diretriz de Comando para que a missão seja cumprida. Se ele
julgar ser necessário ele fazer uma reunião e convocar quem quer que seja para
que isso seja operacionalizado, ele tem autonomia, lógico sempre mantendo o
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
29/71
Comandante informado. Ele não pode inventar coisa da cabeça dele com relação,
inventar uma diretriz ou então uma orientação. Tudo passa pela autorização do
Comandante da OM. Mas como ele vai operacionalizar, por exemplo, ele tem
liberdade, ele vai marcar uma reunião, ele vai reunir com quem quer que seja, mas
dentro daquele escopo da diretriz, da orientação que foi repassada anteriormente
pelo Comandante.
DEFESA: Em relação ao Cap PAULO GOMES, o senhor já falou que ele esteve sob
o seu Comando. Gostaria de saber se o senhor pode dizer que ele é um militar que
atenta de forma reiterada contra os princípios basilares do Exército (...) se ele é um
transgressor disciplinar reiterado, se ele já teve punições.
TESTEMUNHA: Sob o meu Comando não, eu não o puni, mas tivemos alguns
momentos, que é aquilo que eu falei anteriormente, teve algumas ocasiões normais
das atividades interpessoais, de Comandante e comandado que eu tive que chamar
a atenção dele, tive que orientá-lo, mas coisas que fazem parte do aprimoramento
pessoal e profissional do militar, normal. Mas nada que corrobore ao fato de que
ele atente ao que você falou anteriormente, nada que venha, de maneira grave, a
disciplina e a hierarquia.
(...)
DEFESA: Com base no bom senso militar e na sua experiência, digamos que o
senhor marque uma reunião para às 10h30min, o militar comparece (...) Por
motivos exteriores a vontade dele, acaba não se realizando aquele compromisso. Se
remarca (sic) para às 11h15min. A pessoa vai, os comandados, os militares
comparecem àquela reunião novamente. Por outros motivos, não se realiza naquele
momento novamente a reunião (...) Não tendo emergência daquela reunião, com
base no bom senso, não poderia ser remarcada para 13h30min, 13h45min, às 14h a
reunião?
TESTEMUNHA: Primeiro você teria que me conceituar o que significa bom senso
militar né, mas vamos lá. Eu não posso atestar juízo de valor porque eu não sei da
real intenção, o porquê essa reunião foi realmente marcada e porque que foi
marcada nesse horário. Então, se marcou, se alguém marcou é porque em princípio,
em tese tinha necessidade de acontecer essa reunião, que alguma coisa deveria ser
coordenada e deveria ser falada. Então, eu não posso emitir juízo de valor por isso.
DEFESA: O senhor não sabe o que aconteceu ali, como o senhor nos disse. Então
tá conjecturando, em tese deveria ter um motivo de urgência (...)
TESTEMUNHA: Não necessariamente ter urgência, por exemplo, é o exemplo que
eu dei para o senhor Promotor (...)
DEFESA: Mas podendo remarcar com base no bom senso, remarcaria.
TESTEMUNHA: Aí é questão individual (...) é subjetividade, mas com certeza, tem
coisas que não há necessidade, pode ser remarcada (...) eu não posso afirmar
porque eu não sei qual era a intenção exata de ter essa reunião exatamente nesse
horário que ela tinha que ocorrer. Em tese quem marcou tinha seus motivos para
executar essa reunião nesse horário.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
30/71
DEFESA: E é normal marcar essas reuniões no horário do almoço ou a gente
adequa a agenda?
TESTEMUNHA: Normalmente horário de almoço não. Mas é aquele negócio, nós
temos uma coisa que é a famosa disponibilidade militar (...)
DEFESA: Tem que estar alinhado com os interesses do Comando, ok?
TESTEMUNHA: Tem que estar alinhado dentro da diretriz do Comandante da OM,
com certeza (...)
DEFESA: (...) O senhor entende produtivo que um Oficial fique aguardando a
manhã inteira por uma reunião que já havia sido remarcada, naquele mesmo dia,
por duas vezes, e ele fique esperando a manhã inteira em detrimento das outras
missões que ele tem que fazer?
TESTEMUNHA: Eu não posso afirmar porque eu não sei se o Oficial ficou
esperando a manhã inteira para ter essa reunião (...)
DEFESA: Na situação posta, ele deve aguardar ou ele deve fazer as missões dele?
Quanto tempo ele tem que aguardar?
TESTEMUNHA: Não existe uma regra para isso. O que importa é o seguinte, é que
ele pode fazer outras missões, outras atividades. Agora, se foi determinada uma
reunião, foi avisado com antecedência, em princípio ele deve comparecer à reunião
que foi marcada.
(...)
DEFESA: Na sua Organização Militar, existem militares do Estado-Maior com
patente inferior ao Comandante de Companhia?
TESTEMUNHA: Existe.
DEFESA: Então o fato de ser do Estado-Maior não implica em ter poder, ter
autoridade sob o Comandante de Companhia?
TESTEMUNHA: Não, porque o Oficial do Estado-Maior, independente de ele ser
mais antigo ou mais moderno, não é ele que está dando a ordem para o
Comandante da Companhia. Ele está cumprindo uma determinação do
Comandante do Batalhão (...)”;
5) Cap Ex Leandro da Silva Alves, que afirmou:
“(...) MPM: (...) agosto de 2020, o senhor servia no 12º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
31/71
MPM: No dia 5 de agosto, que é o assunto dessa ação penal, o Cap Gibson havia
agendado uma reunião com alguns oficiais e outros militares para tratar de assunto
do S3, o senhor tomou conhecimento dessa reunião?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Parece que essa reunião estava marcada para 10h30min, mas atrasou. O
senhor se recorda disso?
TESTEMUNHA: Sim senhor. A reunião estava marcada para um horário, não sei se
10h30min, mas para um horário mais cedo. O Cap Gibson precisou atrasar ela um
pouco, em virtude de estar conversando, pelo que me lembro, com o comandante.
Eu sei que ele estava em uma outra reunião, que ele não podia se ausentar, e teve
que atrasar a reunião que ele agendou. É o que eu me recordo.
(...)
MPM: (...) o Cap Gibson chegou a avisar ‘ó, a reunião vai demorar um pouco,
aguardem’?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E o senhor sabe se quando a reunião efetivamente começou todos os que
estavam convocados, compareceram?
TESTEMUNHA: Pelo que eu me recordo, todos compareceram, só com a exceção
do ACUSADO, do Cap PAULO GOMES. Eu não me lembro exatamente (...)
MPM: Certo, mas o Cap PAULO GOMES não estava presente?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: Parece que antes da reunião efetivamente começar, o senhor o interpelou.
Isso aconteceu?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) Eu me lembro de como aconteceu. Eu estava indo
para o Pavilhão onde ia acontecer a reunião, não se eu tava atrasado ou não, mas
eu tava indo para a reunião, e eu encontrei o Cap PAULO GOMES, ele estava no
veículo dele saindo do estacionamento.
MPM: E o senhor chegou a conversar com ele ‘ó, vai ter a reunião’?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) pelo que eu me lembro da época, o Cap PAULO
GOMES respondeu que estava indo almoçar, que era o horário de almoço dele.
MPM: (...) uma reunião marcada que, de repente, atrapalhe o horário de almoço,
que invada o horário de almoço, é, por si só, uma justificativa para o militar não
comparecer?
TESTEMUNHA: Não senhor.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
32/71
MPM: (...) eu quero entender o poder dos “S” (...) essa reunião que foi convocada
pelo Cap Gibson, que o senhor compareceu mesmo ela adiada, adiada, adiada,
invadindo o horário de almoço, pro senhor, o senhor entendeu o seu
comparecimento como uma obrigação militar ou era um convite, algo informal, que
o senhor compareceria se achasse que fosse pertinente, que não lhe atrapalhasse,
afinal o senhor é 2008 e o Cap Gibson é 2007?
TESTEMUNHA: Eu compareci à reunião porque era uma reunião de coordenação
de um assunto... e como o planejamento da atividade que iria acontecer era do
agora Maj Gibson, eu entendi que deveria estar lá porque teriam coisas que iam
afetar diretamente a minha seção.
MPM: Então, analisando um conjunto todo, o senhor entendeu que a sua presença
era obrigatória?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: (...) o RISG diz que compete ao S3 “planejar, organizar e coordenar,
mediante determinação do Cmt U e com base nas diretrizes do escalão superior,
toda a instrução da unidade”. Então aquela reunião estava dentro da incumbência
do S3?
TESTEMUNHA: Estava dentro da incumbência do S3. Eu fui o S3 substituto do Maj
Gibson no ano seguinte.
(...)
MPM: E dentro desse papel de coordenação, o senhor sentiu necessidade de
algumas vezes fazer reuniões com os envolvidos?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E essa reunião com os envolvidos, ia quem queria ou era algo obrigatório?
TESTEMUNHA: É algo obrigatório, porém um detalhe, geralmente as minhas
reuniões, o comandante da OM estava presente, a maioria delas. Eu fazia minhas
reuniões em nome dele (...)
MPM: Mas já aconteceu de ter reunião sem o Comandante?
TESTEMUNHA: Aconteceu.
MPM: E neste caso, da reunião sem comandante, ia quem queria ou era
obrigatório?
TESTEMUNHA: (...) a reunião era obrigatória.
MPM: Então, na coordenação das instruções operacionais, o S3 tinha ascendência
sobre os participantes, inclusive se tivesse um comandante de companhia de posto
de capitão igual ao senhor?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
33/71
TESTEMUNHA: (...) os militares do Estado-Maior eles são assessores do
Comandante em assuntos determinados (...)
MPM: Mas esse raciocínio que o senhor está querendo nos trazer, a reunião do
caso concreto o senhor quer dizer que foi feita porque o Cap Gibson quis e o
comandante não sabia?
TESTEMUNHA: Não, aquela reunião ali eu acredito que foi por ordem do
comandante (...)
MPM: O papel do instrutor-chefe nos exercícios, quando o senhor fez essas
reuniões (...) o senhor sentia assim que era importante o instrutor-chefe estar
presente?
TESTEMUNHA: Importantíssimo (...) tudo aquilo que foi planejado e assinado pelo
comandante, quem coloca em prática, quem executa é o instrutor-chefe. Então, o S3
faz o planejamento de como deve ocorrer determinada instrução, operação, o
comandante concorda ou não e assina, e a partir daí quem coloca em prática é o
instrutor-chefe. Quem tá ali verificando segurança, verificando tudo, é o instrutor-
chefe.
MPM: E quem designa o instrutor-chefe na ordem de instrução é o comandante?
TESTEMUNHA: É o comandante.
DEFESA: O senhor disse que o planejamento estava a cargo do Cap Gibson nessa
ocasião. Quem havia lhe passado essa informação?
TESTEMUNHA: (...) isso aí está previsto em manual. O S3 faz o planejamento de
todas as instruções.
(...)
DEFESA: O senhor chegou a comunicar então ao Cap PAULO que depois de
remarcada por 2 (duas) vezes a reunião seria realizada?
TESTEMUNHA: Foi no momento em que ele estava saindo do estacionamento com
o veículo dele, eu comuniquei a ele ‘vai ter a reunião. A reunião vai ser agora’.
DEFESA: E ele esteve no local da reunião em algumas oportunidades anteriores?
TESTEMUNHA: Eu acredito que sim, agora eu não estou recordando (...)
DEFESA: Quando o senhor comunicou o Cap PAULO sobre a reunião, o senhor fez
por conta própria ou o então Cap Gibson mandou o senhor fazer isso?
TESTEMUNHA: (...) pelo o que lembro, eu estava me deslocando para a reunião,
encontrei com ele no meio do caminho, e comuniquei. Nesse sentido, acredito que
foi por conta própria (...)
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
34/71
DEFESA: A reunião foi realizada sem o Cap PAULO ou ele era fundamental de
modo que a reunião não pudesse ser realizada sem ele?
TESTEMUNHA: A reunião foi realizada sem o Cap PAULO. Agora a questão de ser
ou não imprescindível não tenho como responder isso. Ela foi realizada.
(...)
DEFESA: Existe um vínculo de subordinação entre o S3 e o comandante de
companhia?
TESTEMUNHA: Nenhum. Independente de postos diferentes ou não (...) Um
tenente-coronel S3 e um capitão comandante de companhia, não tem subordinação
(...) Existe hierarquia entre os 2 (dois) (...)
DEFESA: (...) O senhor nunca teve conhecimento de episódios de transgressão
disciplinar reiterados e que atentassem contra a honra do Exército?
TESTEMUNHA: (...) não.
JUIZ: (...) o senhor falou que encontrou ele dentro do veículo. Ele chegou a
explicar se estava tendo alguma questão familiar, a resolver algo, chegou a
pormenorizar ou só a falou a questão do almoço mesmo?
TESTEMUNHA: Pelo que eu me recordo, falou só do almoço mesmo.
(...)
JUIZ: (...) o senhor encontra o Acusado, o Cap PAULO GOMES, em seu veículo e o
senhor estava se dirigindo a essa reunião. Algum motivo específico pelo qual o
senhor também não fora almoçar, igual ao Acusado?
TESTEMUNHA: Eu me senti obrigado a participar da reunião (...)”;
6) Cap Ex Alessandro Victor Santana Vieira, que afirmou:
“(...) MPM: (...) agosto de 2020, o senhor servia no 12º?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: No dia 5 de agosto, o Cap Gibson, então S3, teria agendado uma reunião
com alguns militares, o senhor era um dos que deveria participar da reunião?
TESTEMUNHA: Positivo, o Cap Gibson agendou uma reunião e nos deveríamos
aguardar ele em local ali próximo onde ele estava para o inicio da reunião.
MPM: Na época senhor era qual função na OM?
TESTEMUNHA: Comandante de companhia.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
35/71
(...)
MPM: O senhor se recorda qual era o assunto da reunião?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano (...) era uma coordenação de acampamento
que iria ocorrer, uma reunião de coordenação.
MPM: Essa reunião de coordenação, de instruções operacionais, o senhor sabe se
isso é uma das incumbências do S3?
TESTEMUNHA: Geralmente o S3 ele costuma fazer essas reuniões antes do campo
pra brifar (sic) alguns procedimentos que seriam importantes ali, coordenações,
prazos, datas, documentações, é uma coisa que geralmente é corriqueira das OM’s.
MPM: Eu pesquisando no RISG eu encontrei o art. 31 que diz que ao S3 incumbe
“planejar, organizar e coordenar, mediante determinação do comandante da
unidade com base nas diretrizes do escalão superior, toda instrução da unidade”, é
isso que ocorre?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: A coordenação pelo RISG é uma das tarefas do S3?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E o senhor ali capitão, Cap Gibson também capitão S3, essa reunião (...) o
senhor sentia na obrigação de comparecer? Ou era um convite?
TESTEMUNHA: Uma reunião de coordenação, geralmente o maior interessado é o
comandante de companhia, pois ali ocorrerão assuntos que é de interesse
principalmente da companhia que vai ministrar algumas instruções, vai participar,
realmente assim, na minha opinião eu não tinha como não participar da instrução,
a reunião de coordenação é de suma importância para que nos pudéssemos ali
executar o acampamento junto com a diretriz do comando.
MPM: E o Cap PAULO (...) a princípio seria o instrutor chefe do exercício, esse
papel de instrutor chefe tem alguma importância assim em relação à atividade de
coordenação? Faz com que haja a necessidade do comparecimento ou a dispensa
do comparecimento? O senhor pode nos explicar aí com sua experiência militar
qual a importância do instrutor chefe?
TESTEMUNHA: Eu não me recordo qual era a função do Cap PAULO GOMES
naquela época.
MPM: A função dele era instrutor chefe.
TESTEMUNHA: Realmente o instrutor chefe ele é o principal responsável depois
do S3 pelas coordenações do acampamento, ele ali que vai junto com o S3
acompanhar todas as instruções, dividir as instruções, confeccionar documentação,
uma função ali depois do S3 mais importante do acampamento.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
36/71
(...)
MPM: O senhor ficou ali aguardando, mesmo a reunião atrasando, o senhor ficou
esperando, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim, tinha uma reunião, foi marcada pelo na época, Cap Gibson, e
na época nós ficamos aguardando, ele avisou ali de alguma forma, não sei se em
grupo ele chegou a avisar que iria atrasar e nós ficamos aguardando ali até ele
chegar pra reunião, porque ele avisou com um pouco de antecedência e a gente
ficou aguardando até ele chegar pra reunião.
MPM: (...) sabe se o Cap PAULO GOMES ficou esperando?
TESTEMUNHA: Não, o Cap PAULO GOMES saiu do local em determinado
momento e depois, quando a reunião começou, ele não participou da reunião.
MPM: O senhor chegou a tentar convencer ele a ficar aguardando?
TESTEMUNHA: Não, ele saiu e, quando o Cap Gibson chegou, se eu não me
engano o Cap Gibson solicitou que o Ten Oviedo fosse entrar em contato com ele,
ou por telefone ou então procurar ele e depois chegou a informação que ele não ia
participar e fruto disso aí o Cap Gibson prosseguiu com a reunião.
(...)
MPM: No seu depoimento de 25 de maio de 2021, o senhor disse que ‘a testemunha
e outros militares aguardaram e tentou convencer o Cap PAULO GOMES a esperar,
porém o mesmo não aguardou’?
TESTEMUNHA: Sim, foi uma conversa breve que eu não lembro as palavras que eu
falei, mas eu falei no sentido que ele permanecesse (...) a reunião com o Cap
Gibson era importante, o Cap Gibson chegou né, mandou chamar/acionar ele e
prosseguiu com a reunião.
(...)
MPM: Chegou a ter alguma percepção de que ele poderia estar perseguindo o Cap
PAULO GOMES?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Agora a experiência do senhor aí, uma reunião que de repente avance o
horário do almoço ou que inicie no horário do almoço, esse choque de horários né
(...) autoriza um militar a não comparecer na reunião quando convocado porque
iria atrapalhar o almoço?
TESTEMUNHA: Como eu falei, isso é corriqueiro. Geralmente existem reuniões
que são marcadas e a gente realmente não tem a previsão de que vai atrasar ou de
que vai entrar um pouco no almoço, mas geralmente o oficial ele tem essa
percepção que a reunião entra alguns minutos no almoço e geralmente a reunião é
interrompida e continuada em outro momento, só que isso aí, ao meu ver, é bastante
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
37/71
corriqueiro aqui no Exército, reuniões são marcadas, entra-se um pouco no horário
do almoço, é feita uma pausa e depois a reunião prossegue né, dificilmente uma
reunião ela vai entrar ali e ocupar todo o almoço.
MPM: Se eventualmente ingressar e ocupar o almoço, isso autoriza o militar a
abandonar a reunião ou não comparecer?
TESTEMUNHA: Ao meu ver, não.
DEFESA: O senhor viu o Cap PAULO comparecer anteriormente no horário que
tava (sic) previamente agendado pra (sic) reunião?
TESTEMUNHA: Positivo, o Cap PAULO GOMES compareceu no horário da
reunião.
DEFESA: Essa reunião ela foi remarcada por 2 vezes, correto?
TESTEMUNHA: Não consigo me lembrar, o que eu consigo me recordar é que foi
marcada uma reunião e ele informou ali que se não me engano ele estava em
reunião com o comandante e ele iria atrasar um pouco pra essa reunião, eu não
lembro se foram marcados outros horários, mas desde o momento que foi marcado
nos estávamos aguardando ele.
DEFESA: A finalidade dessa reunião era pra tirada de dúvidas e entrega de
documentação, correto?
TESTEMUNHA: Positivo, eu não me lembro, mas era uma reunião de coordenação.
DEFESA: Foi passado aos outros militares que era uma reunião de coordenação ou
foi passado que era uma mera reunião para a tirada de dúvidas?
TESTEMUNHA: Foi passado que era uma reunião de coordenação, geralmente o
Cap Gibson na época como S3, essas reuniões eram bem corriqueiras, ele fazia a
reunião de coordenação e geralmente era no mesmo local ali próximo ao comando
pra poder ‘brifar’ algumas informações importantes da semana ou de alguma
atividade, essas reuniões geralmente sempre aconteciam.
DEFESA: O senhor entende que existe vínculo de subordinação entre o S3 e o
comandante de companhia?
TESTEMUNHA: Sim, o S3 ele é o responsável, ele é o oficial de operações da OM
(...) O que existe ali é que, como o S3 é o militar responsável pelas instruções e
coordenação, os capitães das companhias geralmente eles têm ali um
assessoramento do S3, os QTS, documentos das instruções que são entregues na 3ª
Seção, então realmente ali (...) não digo uma subordinação, geralmente o S3 é mais
antigo que o comandante da companhia e ele também é responsável por coordenar
as instruções e os comandantes de companhia são responsáveis por confeccionar as
documentações e planejamento das instruções.
DEFESA: Não chamaria de subordinação então? São incumbências distintas?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
38/71
TESTEMUNHA: Sim, são incumbências distintas, no caso ali realmente se a gente
pode falar de subordinação, eu acho que seria ali na função que o comandante de
companhia tem de entregar a documentação na 3ª Seção para fins de despacho do
S3 com o comandante (...) existe um vínculo do S3 com os comandantes de
companhia, eles realmente têm que produzir uma documentação para que o Chefe
da 3ª Seção despache com o comandante (...) tem que ser feita em tempo hábil para
que o comandante consiga receber a documentação, concordar com a
documentação e prosseguir com as instruções.
DEFESA: Sobre a conduta do Cap PAULO, o senhor tem conhecimento se ele
praticava reiterados atos de indisciplina, reiterados atos atentatórios aos princípios
do Exército?
TESTEMUNHA: Não (...) Não tenho esse conhecimento.
DEFESA: O senhor mencionou que não é comum as reuniões adentrarem o horário
de almoço, geralmente se faz uma pausa e se prossegue no horário após, se respeita
aquele horário, não obrigatoriamente, mas é comum que se pause e se continue.
TESTEMUNHA: O rancho tem um intervalo que geralmente a gente tem que seguir,
porque se não atrasa, se atrasa o almoço, vai atrasar o jantar e por aí vai,
geralmente as instruções (...) entram 15 minutos, 20 minutos, mas nesse momento
geralmente faz uma pausa pro (sic) almoço e retorna pra reunião, é o que acontece,
dificilmente vai entrar em todo período de almoço porque o rancho tem os prazos
dele e precisa seguir para que possa ser feito as próximas refeições.
DEFESA: Isso seria então uma espécie de bom senso, né?
TESTEMUNHA: Sim, como eu falei, reuniões que acontecem quando se vê que vai
entrar muito no almoço é feita uma pausa, mas ali realmente existe um bom senso
por parte do militar mais antigo e não segurar o almoço da tropa o tempo todo, só
que existe ali também a compreensão do subordinado de entender que uma reunião
às vezes pode entrar, vai entrar 10, 15 minutos como em toda OM acontece, a
pessoa vai atrasar um pouco o almoço, aí a pessoa vai e almoça, o que não
acontece geralmente e é muito difícil, é uma reunião entrar e a pessoa não almoçar
(...)”; e
7) 2º Ten Ex Darlan Oviedo da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: (...) agosto de 2020, o senhor servia no 12º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) Comandante de Pelotão.
MPM: E o senhor participaria de uma reunião que o Cap Gibson tinha agendado
para aquele dia 5 de agosto de 2020?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
39/71
MPM: Parece que a reunião não começou no horário marcado. O senhor pode nos
ajudar a explicar o que aconteceu aí?
TESTEMUNHA: O Cap Gibson (...) ele estava em outra reunião, a princípio era
com o comandante, e era uma reunião administrativa, e acarretou no atrasado da
reunião da 3ª Seção.
MPM: E aí o senhor ficou aguardando o Cap Gibson começar a reunião ou voltou
para a sua Seção e aguardou ser chamado?
TESTEMUNHA: (...) Fiquei aguardando no local marcado para a reunião.
MPM: Muitas pessoas ficaram aguardando?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: O senhor sabe se o Cap PAULO GOMES ficou aguardando?
TESTEMUNHA: Ele ficou um tempo lá (...) teve um momento que ele saiu. O tempo
que ele ficou eu não me recordo.
MPM: (...) quando o Cap Gibson chegou para começar a reunião, o Cap PAULO
GOMES estava lá no local?
TESTEMUNHA: Não. Não senhor.
MPM: Aí o Cap Gibson percebeu a ausência do Cap PAULO GOMES?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) ele pediu para acionar ele, pra chamar ele (...) ele
pediu pra mim.
MPM: Foi um pedido ou foi uma ordem pro (sic) senhor?
TESTEMUNHA: Foi uma ordem.
MPM: Pro (sic) senhor foi uma ordem. Agora, o senhor era um mensageiro de uma
mensagem do Cap Gibson (...) o senhor poderia nos dizer qual era o teor da
mensagem?
TESTEMUNHA: Era pra (sic) ele se apresentar na reunião, né. Que ia começar.
Tinha dado uma atrasada e naquele momento ia começar a reunião.
MPM: (...) quando o senhor repassou a mensagem do Cap Gibson (...) deixou claro
para o Cap PAULO GOMES que isto era uma ordem ou talvez o jeito do senhor
falar pode ter levado o Capitão a achar que não era uma ordem?
TESTEMUNHA: (...) eu repassei conforme o Maj Gibson tinha passado para mim,
né. Ele disse ‘Oviedo, vai lá e chama ele’, não com essas palavras, mas a intenção
era essa. E basicamente é um auto entendimento. Quando um mais antigo chama,
não é um pedido.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
40/71
MPM: (...) o senhor entendeu que o Cap Gibson estava ordenando ao Cap PAULO
GOMES o comparecimento, correto?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E o senhor repassou a mensagem querendo que o Cap PAULO GOMES
compreendesse que estava sendo convocado, ordenado seu comparecimento, foi isso
que o senhor tentou transmitir?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: (...) e qual foi a resposta do Cap PAULO GOMES a esta então ordem que o
senhor transmitiu de comparecimento?
TESTEMUNHA: Ele já tava saindo pro (sic) almoço, eu não me recordo as
palavras certas, exatas que ele falou, mas que no momento ele estaria indo pro (sic)
almoço e não ia comparecer na (sic) reunião. Mas ele não chegou a falar ‘eu me
recurso a comparecer’ (...)
MPM: (...) a justificativa do não comparecimento foi o horário do almoço? Foi isso
que o senhor entendeu?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E quando o senhor diz ‘estava saindo para o almoço’, o senhor quer dizer
que ele estava indo fora da OM almoçar ou estava indo para o rancho almoçar?
TESTEMUNHA: Aí eu não posso dizer, porque ele estava se arrumando. Não sei se
ele ia almoçar lá fora (...)
MPM: E aonde (sic) o senhor o encontrou? (...)
TESTEMUNHA: Na Seção dele, na Companhia. Na sala do Comandante de
Companhia.
MPM: Com essa resposta do Cap PAULO GOMES, qual foi a providência que o
senhor fez?
TESTEMUNHA: Eu retornei para a reunião e disse que ele falou que não iria.
MPM: A reunião já tinha começado ou estava aguardando a sua resposta?
TESTEMUNHA: Se não me engano, estava aguardando.
MPM: E com a sua resposta, a reunião começou ou foi cancelada?
TESTEMUNHA: Começou a reunião (...)
MPM: A reunião avançou o horário do almoço?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
41/71
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: O horário do almoço do Cap PAULO GOMES era diferente do senhor? (...)
TESTEMUNHA: Não (...)
MPM: O senhor sabe se mais algum militar com este argumento não compareceu à
reunião?
TESTEMUNHA: Não. Não senhor.
DEFESA: (...) o senhor lembra exatamente das palavras que disse ao Cap PAULO
GOMES quando foi chamá-lo?
TESTEMUNHA: Não. Não senhor.
DEFESA: O senhor lembra de ter usado a palavra ‘é uma ordem’? (...) Não usou
essa expressão?
TESTEMUNHA: Não senhor.
DEFESA: O senhor viu se o Cap PAULO GOMES havia comparecido para a
reunião no horário que estava previamente agendado? Era 10h30min, correto?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Não lembro exatamente, mas era próximo desse
horário aí.
DEFESA: Ele ficou lá por um tempo esperando?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA: E aí os outros militares também ficaram esperando?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA: Por quanto tempo os militares esperaram até que a reunião fosse de fato
realizada naquela manhã?
TESTEMUNHA: Salvo engano, começou próximo do meio-dia. Das 10h30min ao
meio-dia, 1h30min mais ou menos (...)
DEFESA: (...) então quando o senhor comunicou ao Cap PAULO GOMES que
sairia a reunião, isso já era horário de almoço, já era 11h30min. Então a reunião
começou depois das 11h30min?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) não lembro exatamente, mas era próximo do meio-
dia.
DEFESA: (...) a reunião foi remarcada 2 (duas) vezes, correto?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
42/71
TESTEMUNHA: Não me recordo, mas a gente ficou aguardando porque ele não
disse que cancelou e a gente seguiu mantendo. E sabia que ele estava em outra
reunião.
DEFESA: Esse horário da reunião constava no QTS ou foi avisado pelo WhatsApp?
Como é que foi?
TESTEMUNHA: Não me recordo.
JUIZ: (...) essa conversa com o Cap PAULO GOMES, foi uma conversa seca? O
Cap PAULO GOMES tentou explicar mais alguma coisa? Pediu para o senhor
devolver alguma mensagem para o Maj Gibson, que teria algum compromisso? (...)
Como veio do capitão o retorno dessa mensagem passada pelo senhor? (...)
TESTEMUNHA: O recado e a resposta dele obviamente foi clara e direta. Eu não
enrolei e ele também não enrolou. Falei que estava sendo acionado para a reunião,
que ia começar a reunião, e ele disse que não iria no momento. Já tinha passado o
horário ali do expediente.
JUIZ: E o senhor pegou essa mensagem e retornou desse mesmo modo para o Maj
Gibson?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O senhor já teria, em situações anteriores, feito o mesmo procedimento? (...)
TESTEMUNHA: Não que eu me recorde (...)”.
A Defesa constituída, por sua vez, não arrolou testemunhas.
O Acusado foi Qualificado e Interrogado no dia 13 de julho de 2022,
tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) se é verdadeira a imputação que lhe é feita? (...) Se é verdadeiro
isso que consta da Denúncia?
ACUSADO: Não.
JUIZ: (...) em não sendo verdadeiro, porque que então foi atribuído esse fato ao
senhor? (...)
ACUSADO: Foi algum problema de comunicação.
JUIZ: Em havendo esse problema de comunicação, o senhor pode então explicar,
pormenorizar porque que então se deu a interpretação que o senhor teria se
recusado a obedecer a essa ordem?
ACUSADO: O Ten Oviedo adentrou na minha sala, disse que haveria uma reunião
e que eu estava sendo chamado. Então eu falei que estava no horário de almoço,
que já tinha sido dado o toque de término de expediente, que eu iria almoçar. Ele
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
43/71
não me disse quem deu a ordem, não deixou claro que eu estava recebendo uma
ordem de comparecimento. Se eu tivesse clareza de que isso era uma ordem, que eu
deveria comparecer mesmo achando que talvez o outro militar não tivesse
superioridade hierárquica funcional sobre a minha pessoa, eu teria ido. Se eu
entendesse que estava sendo me dada uma ordem. Como isso não ficou claro, eu fui
cumprir outra ordem que estava prevista nas nossas atividades, no nosso quadro de
trabalho semanal, 11h30min sendo como o horário do almoço. Então eu fui fazer a
atividade que estava prevista no Comando da OM.
JUIZ: Então o senhor alega no seu depoimento, no seu direito de autodefesa, que o
senhor não tinha conhecimento que havia um comando, que havia uma ordem de
comparecimento, o senhor não entendeu desse modo, foi isso?
ACUSADO: Positivo, excelência.
JUIZ: (...) consta da Denúncia o seguinte ‘Exsurge dos autos que, na função de S3,
o Capitão Gibson marcou para as 10h30min, do dia 5 de agosto de 2021, uma
reunião envolvendo todos os 5 (cinco) capitães da OM, os tenentes chefes de oficina
e os militares dos apoios de transporte, manutenção, saúde e comunicações, para
abordar aspectos referentes ao Período de Adestramento da OM e ao Exercício de
Curta Duração, atividades determinadas através das Ordens de Instrução no
11/2020 e 12/2020’. O senhor tinha conhecimento dessa reunião?
ACUSADO: Tinha conhecimento da reunião.
JUIZ: E o senhor chegou a ir até essa reunião? O senhor chegou a conversar com
o, na época, Cap Gibson sobre essa reunião?
ACUSADO: Ele marcou uma reunião, que essa reunião não estava prevista em
lugar nenhum, ele mandou em um grupo de WhatsApp que a reunião aconteceria
10h30min. Eu cheguei lá no local 10h30min, o anfitrião não estava presente.
JUIZ: E o senhor tomou mais alguma conduta em razão do fato de o anfitrião não
se encontrar presente? O senhor chegou a conversar com outros colegas ali de
caserna sobre se essa reunião ainda aconteceria? Se ela teria sido transferida para
outra data?
ACUSADO: O próprio Cap Gibson, na época, agora Major, disse que estava em
outra reunião e que a reunião se iniciaria Às 10h45min, que ele tinha marcado para
as 10h30min. Então o pessoal se evadiu do local e 10h45min retornou novamente.
Só que, ao retornar, o anfitrião não estava lá novamente, não estava no local, e não
deu motivo para não estar no local, não sei se ele ainda estava fazendo alguma
outra atividade ou se ele esqueceu a reunião. Eu sei que ficamos esperando, eu
fiquei esperando, eu lembro que no meu relógio era 11h10min, o anfitrião não tinha
chegado, eu saí e fui fazer outros afazeres, até porque eu era comandante de
companhia (...)
JUIZ: Na Denúncia, o Ministério Público Militar traz também ‘Deve ser ressaltado
que o Capitão Leandro da Silva Alves, Chefe da 4ª Seção, por iniciativa própria,
após receber a mensagem acima, avisou ao Capitão PAULO GOMES que a reunião
com o S3 iniciar-se-ia (...)’. O senhor se recorda dessa conversa com o Cap Alves?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
44/71
ACUSADO: Me recordo sim. Eu já estava saindo com o carro (...) e o Cap Alves
estava indo para a reunião. Ele pediu pra eu parar o carro, eu abaixei o vidro, ele
disse o seguinte pra mim: ‘não vai na (sic) reunião? Vai ter a reunião’. Eu falei
para ele: ‘não, tô (sic) indo almoçar agora. Horário do almoço. Tô (sic) indo
almoçar’.
JUIZ: E o que moveu o senhor nesse momento? Porque um outro capitão, um outro
colega de farda, estava se dirigindo a uma reunião que já havia sido adiada, mas
que já estava prestes a acontecer, e o senhor, mesmo nesse contexto, disse ‘não, eu
vou almoçar’. Por que o senhor não tomou outro comportamento ou não tentou
falar com o à época Cap Gibson ou pediu pro (sic) Cap Alves explicar mais alguma
coisa que o senhor não iria à reunião? O que moveu o senhor nesse momento para
não ir a essa reunião que estaria a ocorrer no momento em que o senhor está
saindo ali pro (sic) almoço?
ACUSADO: Eu não vi nenhum problema em ir almoçar, porque o almoço é uma
ordem do comando, o horário de almoço é previsto no quadro de trabalho semanal
e, em nenhum momento, me deixaram claro que eu estava recebendo uma ordem
para participar da reunião. A reunião se tratava de uma retirada de dúvidas e
entrega de documentação e, no meu entendimento, ali pelo que estava na ordem de
instrução prevista para a atividade o militar responsável de planejar o exercício em
si da questão era o instrutor-chefe, que no caso era eu. Então eu que tinha que
planejar toda essa atividade e não o contrário, um militar que não tinha
competência (...) estar fazendo aquela reunião (...)
JUIZ: A Denúncia (...) gira em torno dessa obrigatoriedade, desse comando, do
Comparecimento do senhor à reunião. E a Denúncia fala o seguinte ‘Oportuno ser
mencionado que, ainda no dia 5 de agosto, interpelado pelo Capitão Gibson sobre
sua ausência à reunião e seu dever de comparecimento, o Capitão PAULO GOMES
respondeu que a obrigação de comparecimento do subordinado somente ocorreria
se a ordem viesse de um superior direto.’ (...) se o senhor puder explicar esse ponto.
ACUSADO: Existe uma situação em que você recebeu uma ordem clara de
comparecer a uma atividade de um superior hierárquico seu. Outra coisa é uma
pessoa te avisar que está tendo uma reunião, avisar que você está sendo chamado e
não especificar que é uma ordem. E pra (sic) mim, no caso em questão que eu não
fui, eu nem tinha esse entendimento que era uma ordem. Na verdade eu não tive
nem intenção de prejudicar o trabalho, porque todos trabalhamos em prol ali da
Unidade. Eu até compareci na (sic) reunião, compareci uma vez, compareci 2
(duas) vezes, esperei quase 1h ali e não teve a reunião. Em nenhum momento, tive
intenção de atrasar, atrapalhar (...) só que eu não fui porque essa ordem não foi
clara (...)
JUIZ: O senhor chegou a ter conhecimento qual seria a sua função nessa reunião?
(...)
ACUSADO: A finalidade da reunião era retirada de dúvidas e entrega de
documentação.
JUIZ: E o senhor tinha alguma incumbência de retirar dúvida de alguém ou levar
alguma documentação?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
45/71
ACUSADO: Eu tinha incumbência, de acordo com a ordem de instrução, de
planejar toda a atividade. E não de participar de reunião feita pelo S3. A
responsabilidade de planejar era minha. As documentações que tinha que reunir eu
tinha que entregar pro (sic) Capitão num certo horário em que era o expediente da
tarde (...) quem tinha que planejar a atividade era eu e, se sou como responsável
pela atividade, de acordo com a ordem de instrução, não tinha feito o planejamento,
não tinha nem porque, não sei por qual o motivo o S3 pegou e resolveu fazer a
reunião.
(...)
JUIZ: Quando vai à reunião às 10h30min e num segundo momento, 15 minutos
depois, 10h45min, o senhor vai a essa reunião não porque o senhor tem o
entendimento de que era uma ordem, de que o senhor deveria comparecer, mas o
senhor foi com o propósito de ajudar na atividade, seria isso?
ACUSADO: É, seria isso.
MPM: (...) naquele dia 5 de agosto, o então Cap Gibson marcou uma reunião Às
10h30min, envolvendo diversos militares (...) dentre os quais o senhor. Como que o
senhor tomou conhecimento desta reunião marcada para as 10h30min.
ACUSADO: Por grupo de WhatsApp.
MPM: O senhor entende que pelo grupo de WhatsApp o senhor pode receber uma
ordem?
ACUSADO: Eu entendo que podem haver (sic) várias interpretações dependendo
do modo como é escrita a ordem. Não entendo como o WhatsApp sendo uma
ferramenta correta de utilização para emanar ordens. Entendo que seja uma
ferramenta para facilitar (...)
MPM: (...) se o comandante pelo telefone liga pro (sic) senhor e diz ‘Cap PAULO
GOMES, compareça na minha sala.’, o senhor entende que isso é uma ordem?
ACUSADO: Sim. Se ele falar diretamente comigo, eu entendo que seja uma ordem
sim.
MPM: Aí, se o mesmo comandante pelo WhatsApp lhe mandar esta mesma
mensagem escrita dizendo ‘Cap PAULO GOMES, compareça na minha sala
agora.’, e o senhor visualizar, é uma ordem?
ACUSADO: (...) sim.
MPM: Se o senhor, pelo WhatsApp, mandar o seu sargento subordinado
comparecer na sua sala ele estaria recebendo uma ordem?
ACUSADO: Estaria recebendo uma ordem (...) caso ele se negasse, eu teria que ir
lá (...) ‘militar, estou lhe dando uma ordem, você não vai executar?’. Quem tá
dando entende como uma ordem, mas quem está recebendo pode não entender
como uma ordem, então tem que ser específico (...)
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
46/71
MPM: Então, pelo WhatsApp o Cap Gibson determinou, convocou, militares a ir
numa reunião às 10h30min. O juiz perguntou se o senhor compareceu às 10h30min
sob o cumprimento de uma ordem ou se foi assim algo de boa vontade do senhor. O
senhor poderia tentar nos esclarecer pra (sic) gente? Se aquele momento que o
senhor foi às 10h30min, o senhor estava cumprindo uma ordem ou o senhor foi
como se fosse um outro capitão comandante de companhia lhe chamando?
ACUSADO: Entendi como um militar estivesse fazendo uma reunião e tivesse
chamado outros militares para participar da reunião. Mas não entendi como uma
ordem não.
MPM: Ou seja, para o senhor, o seu comparecimento às 10h30min não era sequer
obrigatório, é isso?
ACUSADO: É, não entendi como se fosse uma ordem não.
MPM: Mas o senhor ficou 10h30min, permaneceu 10h45min, e ficou um pouco
mais. E, em um determinado momento, o senhor foi embora. O senhor foi embora
porque achou que houve descaso do Cap Gibson em (...) não se planejar direito
(...), não atualizar a posição? Por que o senhor saiu daquele local?
ACUSADO: Eu saí do local por conta de que tinha outras atividades para fazer.
Esperei esse tempo pela reunião (...) não só eu, todo mundo saiu do local. Tanto
que, na mensagem, quando o Cap Gibson aparece, se olhar depois a mensagem, diz
que ele chama todos os militares para a reunião, que ele já estava no local. Então
ninguém ficou no local, todos os militares foram fazer outras atividades. Só que na
hora que eu fui chamado, que me avisaram que ia ter reunião, já tinha extrapolado
muito o horário do expediente (...)
MPM: Aí o senhor não estava mais no local, o Cap Gibson estava atrasado. E ele
manda um post pelo WhatsApp às 11h13min. Esse post diz assim ‘senhores
comandantes, Vitor, PAULO GOMES, aguardo os senhores aqui na antessala do
museu’ (...) O senhor recebeu essa mensagem?
ACUSADO: Não.
MPM: Depois disso, 2 (dois) oficiais o interpelaram sobre a reunião, esta desse
post (...) o Cap Alves e o Ten Oviedo. O Cap Alves, por iniciativa própria, e o Ten
Oviedo, em cumprimento à ordem recebida pelo Cap Gibson (...) qual dos 2 (dois) o
senhor conversou primeiro? (...)
ACUSADO: Foi o Ten Oviedo.
MPM: E aí pelo o que entendi do seu depoimento, o Ten Oviedo lhe passou uma
mensagem que o estariam o aguardando para uma reunião, mas não deixou claro
que isso era uma rodem, foi isso?
ACUSADO: Foi.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
47/71
MPM: Depois então, o Cap Alves o encontra, o senhor já está dentro do carro, e lhe
pergunta se iria participar da reunião. Aí o senhor diz que estava na hora do
almoço (...) o almoço na OM, o senhor se desloca de carro? A OM é grande? Como
é que essa distância?
ACUSADO: Eu ia almoçar fora da OM.
MPM: Então o senhor não estava indo para o rancho, o senhor estava indo
almoçar fora da OM?
ACUSADO: Isso.
MPM: Era algum compromisso que estava marcado? Ou era algo normal do dia-a-
dia.
ACUSADO: Eu não almoçava no quartel, eu almoçava fora da OM (...) em casa.
MPM: O senhor chegou a, depois de ter sido interpelado pelo Ten Oviedo e pelo
Cap Alves, a tentar uma interlocução com o Cap Gibson, dizendo ‘puxa, eu tenho
um compromisso’; ‘eu quero ir pra casa almoçar’; ‘o senhor me libera da
reunião?’.
ACUSADO: Ele não me procurou (...), se foi ele que deu a ordem pro (sic) Ten
Oviedo (...), em nenhum momento ele virou pra mim e disse ‘é uma ordem você
comparecer na reunião. Você não vai comparecer?’. O que eu fiquei sabendo é que
ele disse que a reunião ia continuar sem a minha pessoa e que depois eu me
inteirasse dos acontecimentos.
MPM: Aí por volta de 13h26min há uma troca de WhatsApp no grupo. E o Cap
Gibson manda a seguinte mensagem: ‘info que as decisões tomadas na reunião são
as válidas, peço ao Cap PAULO GOMES que deixou de comparecer à reunião de
coordenação que se inteire delas’. Aí 4 (quatro) minutos depois, o senhor responde
‘se mudou alguma coisa da ordem de instrução peço, por favor, para atualizar,
facilita executar atividades, principalmente, de campo com as ordens por escrito.
Compareci 10h30min e 10h45min. No horário do almoço fui almoçar.’. Aí o Cap
Gibson em réplica diz ‘deixa eu ver se entendi: caso você marque uma reunião na
SU os militares da sua SU eles podem não comparecer devido ao horário do almoço
mesmo que os avise antes do toque?’. E aí o senhor responde ‘se for meu
subordinado direto tem que ir né’. Essa troca de mensagens aqui o senhor tem
algum reparo a fazer? (...)
ACUSADO: Essa troca de mensagens aconteceu posterior ao fato (...) se eu
estivesse dando uma ordem clara, objetiva para o meu subordinado que é para
comparecer, ele deve comparecer (...) obviamente, o bom senso não nos leva a
marcar uma reunião dentro do horário do almoço (...) eu, particularmente, nunca
marquei uma reunião pro (sic) horário do almoço. Porque vejo que o horário do
almoço começa por ser uma ordem do comando (...) então eu capitão não posso
tirar uma ordem do comandante ‘almoçar’, a não ser que eu vá falar com o
comandante. Teria que ter uma grande urgência para isso acontecer (...) o normal é
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
48/71
a reunião começar, às vezes ela se estende até pegar o horário do almoço aí para a
reunião e volta-se do almoço. Ou então a reunião ela vai se estender, ela não vai
começar dentro do horário do almoço, ela vai começar à tarde (...)
MPM: Agora eu fiquei na dúvida. O senhor já relatou que não foi à reunião apesar
de chamado pelo Ten Oviedo porque entendeu que não era uma ordem. Agora o
senhor estava trazendo um raciocínio dizendo que ordens de reuniões não são
oportunas. Esse raciocínio que o senhor quis trazer aqui significa que um militar
não precisa ir a uma reunião marcada no horário do almoço, é isso que o senhor
quis dizer?
ACUSADO: Não, promotor, eu disse o seguinte: que, se se tratar de uma ordem
clara do chefe, ele deve comparecer (...) foi o que não aconteceu. Nem o tenente,
nem o capitão me disseram que era uma ordem para comparecer. Apenas me
passaram a impressão deles que é a reunião ‘estão chamando o senhor pra (sic)
reunião’. O capitão falou ‘vai ter a reunião’ e o tenente disse ‘estão aguardando o
senhor pra (sic) reunião’. Mas não me disseram que era uma ordem.
MPM: Nessa interlocução que houve depois do almoço, que eu transmiti aqui as
mensagens, é perceptível o clima de animosidade que ficou entre Cap Gibson e Cap
PAULO GOMES. O senhor procurou o Cap Gibson pessoalmente depois dessa
troca de mensagens para explicar o que aconteceu, para tentarem assim chegarem
(sic) a um consenso?
ACUSADO: Como eu vou chegar a um consenso? O militar fez uma Parte minha.
Ele endereçou uma Parte ao comandante (...) se na Parte estivesse escrito ‘Cap
PAULO GOMES faltou à reunião’, eu iria responder os meus motivos ao
comandante que, claramente, isso no máximo é transgressão disciplinar (...) eu
nunca faltei uma reunião na minha vida no Quartel. Mas o Cap Gibson escreveu na
Parte dele coisas que estavam além do que está previsto no regulamento disciplinar
do Exército (...) uma Parte endereçada ao Comando deve se tratar apenas do fato
que ensejou a transgressão disciplinar. O Cap Gibson foi além. Ele escreveu que eu
era um oficial que cometia diversas condutas que eram atentatórias aos princípios
basilares da Instituição (...) que essas eram conhecidas e reconhecidas dos oficiais
(...) quando eu li aquilo eu senti minha moral extremamente abalada (...) essa
conduta foi claramente pessoal (...) eu não tinha como procurá-lo para tentar
esclarecer alguma coisa (...)
MPM: (...) antes de o senhor tomar conhecimento que o Cap Gibson o havia
Participado, em nenhum momento o senhor sentiu necessidade de procurar
pessoalmente o Cap Gibson para tentar esclarecer que o senhor não foi à reunião
por achar que aquilo não tinha sido uma ordem?
ACUSADO: Ele disse que a reunião ia continuar sem mim, que não precisava
comparecer (...)
MPM: Mas o senhor não estava na reunião. O senhor não sabia disso, que a
reunião ia continuar sem o senhor.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
49/71
ACUSADO: É, mas depois ele falou (...) ele escreveu no grupo. Quando ele
escreveu no grupo era antes de eu chegar. O horário de almoço é de 11h30min até
13h30min. Então antes de eu chegar no Quartel e falar com ele, ele praticamente já
tinha resolvido. Ele disse que a reunião foi feita sem mim e que depois eu me
inteirasse.
MPM: O senhor encontra-se arrependido por alguma conduta que o senhor fez em
relação a esta reunião que teria sido determinado o seu comparecimento?
ACUSADO: Acho que essa pergunta aí não é pertinente.
DEFESA: (...) compareceu quantas vezes à reunião?
ACUSADO: Compareci 2 (duas) vezes (...)
DEFESA: (...) o senhor acha, na sua concepção, que uma pessoa que tem a
intenção de descumprir uma ordem comparece ao local onde é para ele cumprir
essa ordem?
ACUSADO: Acho que não.
DEFESA: (...) o Maj Gibson (...) chegou a dizer no grupo para todos os militares
tomarem conhecimento previamente (...) de que era uma mera reunião de retirada
de dúvidas?
ACUSADO: Sim (...)
DEFESA: Tinha alguma dúvida relevante ou pertinente para expor na reunião? (...)
tinha alguma documentação relevante para entregar?
ACUSADO: Não.
DEFESA: Se o senhor tivesse compreendido que era uma ordem clara para seu
comparecimento à reunião, o senhor iria?
ACUSADO: Com certeza (...)
DEFESA: Conforme depoimento do Ten Oviedo (...) essa reunião se iniciou próximo
ao 12h. A seu ver, uma reunião que se inicia próximo ao 12h para uma mera tirada
de dúvidas é algo normal? (...)
ACUSADO: É totalmente anormal e deveria ser refeita no início do expediente da
tarde (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar nada requereu, tendo transcorrido in albis o prazo para a Defesa
constituída.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
50/71
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em sede de
Alegações Escritas, o Órgão Ministerial reiterou o pedido contido na Denúncia,
requerendo a condenação do Réu “(...) nas sanções do artigo 163 do Código Penal
Militar, devendo ser permitido ao réu recorrer em liberdade, sendo lhe negado o
benefício da suspensão condicional da pena, por expressa previsão legal.”.
Por seu turno, a Defesa constituída pugnou pela absolvição do
Acusado “(...) por não ter agido com dolo consistente na vontade livre e consciente
de descumprir ordem (...) com fulcro no art. 439, “a” ou “e” do CPPM, ou com o
fundamento jurídico diverso que (...) entendam aplicável ao caso (...)”.
Subsidiariamente, requereu a absolvição do Réu, sob o argumento de que “(...) não
havia superioridade hierárquica do Cap. Gibson sobre o Cap. Paulo Gomes à
época dos fatos e, consequentemente, o que conduz à inexistência de crime (...)”. A
Defesa pugnou, ainda, para que fossem “(...) reconhecidas, para todos os fins legais
de direito, as circunstâncias pessoais favoráveis do Cap. Paulo Gomes (...)”.
Por fim, a Defesa Constituída requereu, em caso de condenação, fosse
“(...) aplicada a reprimenda em patamar mínimo, e em regime mais brando possível
– sendo substituída eventual pena corpórea por restritiva de direitos, ou SURSIS
penal, o que for mais benéfico ao acusado, assegurando o direito de recorrer em
liberdade.”.
Em Sessão realizada em 18 de novembro de 2022, o Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria, rejeitou a
“Preliminar de Nulidade do DIEx nº 1975-S3/12º BE Cmb Bld, de 5 de Agosto de
2020”, postulada pela Defesa Constituída em sede de alegações orais, sob o
fundamento segundo o qual:
“(...) não há qualquer evidência de que o DIEx n° 1975-S3/12° BE Cmb Bld, de 05
de agosto de 2020, tenha sido praticado ilegalmente, ou seja de forma ilícita e,
desse modo, que as provas produzidas em decorrência desse ato administrativo
tenham sido contaminadas por algum vício (aplicação da doutrina dos frutos da
arvore envenenada, “fruits of the poisonous tree”, no processo penal) (...)”.
Além disso, também por maioria de votos, julgou procedente a
pretensão punitiva e condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de detenção
convertida em prisão, como incurso nas sanções do art. 163 do Código Penal Militar,
sem o benefício do sursis, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 25 de
novembro de 2022, dela sendo intimada o Parquet Castrense em 30 de novembro de
2022, tendo sido certificado o trânsito em julgado do Decisum para a Acusação em
28 de dezembro de 2022.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
51/71
A Defesa constituída, intimada em 5 de dezembro de 2022, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação no dia 9 de dezembro de 2022, o
qual foi recebido pelo Juízo a quo em 19 de dezembro de 2022.
No dia 2 de janeiro de 2023, o Ministério Público Militar requereu a
aplicação do indulto no presente feito, aduzindo que o Decreto nº 11.302/2022
estabeleceu que “(...) o indulto pode ser concedido, desde que a sentença tenha
transitado em julgado para acusação (...)” e, portanto:
“(...) nos termos do art. 9º, I, c/c art. 12, não se vislumbrando nenhum fato
impeditivo descrito no art. 7º, incide no presente feito a previsão insculpida no art.
5º, tudo do Decreto nº 11.302/2022, devendo ser declarada extinta a punibilidade
do acusado PAULO GOMES DA SILVA NETO, em razão do previsto no art. 123, II,
última parte, do Código Penal Militar (...)”.
Nesse mesmo sentido, a Defesa constituída apresentou Petição no dia
11 de janeiro de 2023, pugnando pela “(...) concessão do indulto natalino,
extinguindo-se a punibilidade do acusado Paulo Gosmes da Silva Neto, conforme
requerido, acertadamente, pelo MPM (...)”, bem como pela “(...) remessa a (sic)
segunda instância para julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa
(...)”, ressaltando que “(...) a concessão do indulto natalino, por força do art. 9º do
Decreto 11.302/22, não prejudica o julgamento do recurso de apelação (...)”.
Em consequência, no dia 2 de fevereiro de 2023, o Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM exarou Sentença nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, ex vi do artigo 5º, c/c art. 9º, I, ambos do Decreto nº
11.302/2022, CONCEDO O INDULTO da pena privativa de liberdade aplicada ao
sentenciado PAULO GOMES DA SILVA NETO, e DECLARO EXTINTA A SUA
PUNIBILIDADE, com fundamento no artigo 123, inciso II, do Código Penal
Militar.
Após o julgamento do recurso da Defesa pelo Superior Tribunal Militar, e seu
consequente trânsito em julgado, em sendo o caso, encaminhem-se os autos à
Corregedoria da Justiça Militar (...)” (Grifos no original).
Em suas Razões de Apelação, a Defesa constituída, em sede de
preliminar, requereu que o DIEx nº 1975-S3/12º BE Cmb, de 5 de agosto de 2020
seja “(...) declarado nulo por vícios de ilegalidade, forma e finalidade, pois o oficial
que redigiu as acusações agiu com pessoalidade, violando a parte final do §1º do
art. 12 do RDE (...)”, bem como pugnou pelo “(...) reconhecimento da nulidade de
todos os atos a ele relacionados, inclusive do IPM e do processo penal militar,
considerando, também, o entendimento doutrinário dos frutos da árvore
envenenada (...)”.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
52/71
Já no mérito, a Defesa pugnou pela reforma da Sentença condenatória
com a consequente absolvição do Réu, “(...) com fulcro no art. 439, “a”, “b” ou
“e” do Código de Processo Penal Militar, ou com fulcro nos fundamentos jurídicos
(...) compatíveis com os fatos e elementos contidos no processo (...)”, aduzindo, para
tanto, que:
“(...) o acusado Capitão Paulo Gomes da Silva Neto deve ser absolvido diante da
falta de dolo em sua conduta, elemento essencial do tipo penal do art. 163 do CPM,
sem o qual, não existe crime, bem como pelo fato de que a ordem emanada pelo
whatsapp é ilegítima, por ferir o princípio da legalidade, e não preencher o
requisito “forma” de existência e validade (...)”.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a Defesa
requereu a “(...) aplicação das disposições do decreto 11.302/22 (indulto natalino),
juntado ao evento 212 dos autos, com fulcro nos arts. 5º e 9º do referido decreto,
com o desiderato de extinguir a punibilidade do acusado em relação aos fatos
contidos no presente feito.”.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas pugnou pelo não provimento
do Recurso, “(...) mantendo “in totum” a sentença do Juízo “a quo”, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos (...)”, bem como requereu “(...) que seja
reconhecida a extinção da punibilidade da pena privativa da liberdade, pelo
Indulto, na forma e nos termos da sentença extintiva da punibilidade (...)”.
Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se “(...) pelo conhecimento e desprovimento do vertente Apelo, para
manter inalterada a Sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(...)”, observada, porém, “(...) a Decisão transitada em julgado de concessão do
benefício do indulto pelo Juízo de origem em favor do apelante (...)” (Grifo no
original).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
53/71
Em suas Razões, a Defesa constituída requereu que o DIEx nº 1975-
S3/12º BE Cmb, de 5 de agosto de 2020, seja “(...) declarado nulo por vícios de
ilegalidade, forma e finalidade, pois o oficial que redigiu as acusações agiu com
pessoalidade, violando a parte final do §1º do art. 12 do RDE (...)”, bem como
pugnou pelo “(...) reconhecimento da nulidade de todos os atos a ele relacionados,
inclusive do IPM e do processo penal militar, considerando, também, o
entendimento doutrinário dos frutos da árvore envenenada (...)”.
A toda evidência, a matéria refoge à competência desta Corte
Castrense, não devendo ser conhecida, pois a pretensão defensiva se circunscreve ao
reconhecimento e à declaração de nulidade de ato administrativo.
Como cediço, a matéria competencial da Justiça Militar da União está
inserida no art. 124 da Constituição Federal, atribuindo-lhe o processamento e o
julgamento dos crimes militares definidos em lei.
O próprio Juízo de primeiro grau já havia afastado a irresignação
defensiva por ocasião da Sentença, quando afirmou que:
“(...) Inicialmente, cumpre ressaltar que compete à Justiça Militar da União
processar e julgar os crimes militares definidos em lei, na forma do artigo 124 da
Constituição Federal, descabendo se imiscuir na análise de matérias afetas apenas
ao direito administrativo, como no caso, a nulidade de atos praticado pela
autoridade militar.
Ademais, ainda que se assim não o fosse, salta ao olhos que foram preenchidos os
requisitos do ato administrativo, que estão encartados no artigo 2º da Lei 4717/65
(que regular a ação popular), quais sejam: competência, finalidade, forma,
motivo e objeto.
Logo, não há qualquer evidência de que o DIEx nº 1975-S3/12º BE Cmb Bld, de
05 de agosto de 2020, tenha sido praticado ilegalmente, ou seja de forma ilícita e,
desse modo, que as provas produzidas em decorrência desse ato administrativo
tenham sido contaminadas por algum vício (aplicação da doutrina dos frutos da
arvore envenenada, “fruits of the poisonous tree”, no processo penal) (...)” (Grifos
nos original).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Não deve ser acolhido o pedido preliminar de nulidade do documento
administrativo DIEx nº 1975-S3/12º BE Cmb, de 05/08/2020, pois, conforme
irretorquíveis fundamentos e argumentos esposados tanto na Sentença quanto nas
Contrarrazões Ministeriais, não há que se discutir nessa seara penal militar
questão eminentemente administrativa consubstanciado no aludido documento.
Além disso, tal documento apenas fez a comunicação do ocorrido (notitia criminis)
para a devida apuração pela Polícia Judiciária, sendo toda a matéria submetida ao
crivo do contraditório e da ampla defesa no decorrer da APM, sem qualquer
comprovação de nulidade e/ou ilegalidade (...)” (Grifos no original).
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
54/71
Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) A declaração de nulidade do ato administrativo emanado de Autoridade
Militar é matéria que refoge à competência desta Justiça Especializada, nos termos
do art. 124 da Constituição Federal, segundo o qual “(...) “À Justiça Militar
compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.” (...)” (Grifo
nosso) (Recurso em Sentido Estrito nº 0000102-62.2016.7.03.0203, Relator: Ten
Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 14/11/2017).
Diante do exposto, não conheço da preliminar de nulidade suscitada
pela Defesa.
MÉRITO
Insurge-se a Defesa constituída do Cap Ex PAULO GOMES DA
SILVA NETO contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 25 de novembro de 2022, que
o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção convertida em prisão, como incurso
no art. 163 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, com o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, pugnou pela reforma da Sentença condenatória com a
consequente absolvição do Réu, “(...) com fulcro no art. 439, “a”, “b” ou “e” do
Código de Processo Penal Militar, ou com fulcro nos fundamentos jurídicos (...)
compatíveis com os fatos e elementos contidos no processo (...)”, aduzindo, para
tanto, que:
“(...) o acusado Capitão Paulo Gomes da Silva Neto deve ser absolvido diante da
falta de dolo em sua conduta, elemento essencial do tipo penal do art. 163 do CPM,
sem o qual, não existe crime, bem como pelo fato de que a ordem emanada pelo
whatsapp é ilegítima, por ferir o princípio da legalidade, e não preencher o
requisito “forma” de existência e validade (...)”.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a Defesa
requereu a “(...) aplicação das disposições do decreto 11.302/22 (indulto natalino),
juntado ao evento 212 dos autos, com fulcro nos arts. 5º e 9º do referido decreto,
com o desiderato de extinguir a punibilidade do acusado em relação aos fatos
contidos no presente feito.”.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do Acusado.
Acerca do delito tipificado no art. 163 do CPM, Enio Luiz Rossetto
afirma que (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos
Tribunais. 2012. São Paulo. pp. 519/522):
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
55/71
“(...) O verbo-núcleo recusar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não cumprir a
ordem do superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que deveria ser feito (...)
O delito pode ser dividido em duas modalidades. Na primeira há recusa em
obedecer a ordem sobre assunto ou matéria de serviço, isto é, a ordem do superior
tem relação direta com a atividade (...) O militar que não obedecer a ordem do
superior sobre o assunto ou matéria de serviço dada com base em regulamento
militar incorre na modalidade do crime da 1ª parte do art. 163 (...)” (Grifos
nossos).
Configura-se o delito tipificado no citado dispositivo, portanto, pela
desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas
ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. A referida norma
penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia.
Quanto à autoria e a materialidade delitivas, em que pese o Réu ter
declarado em Juízo que “(...) não entendi como se fosse uma ordem não (...)”,
instado a se pronunciar sobre o ocorrido pelo Juízo de primeiro grau, ele próprio
destacou que “(...) O Ten Oviedo adentrou na minha sala, disse que haveria uma
reunião e que eu estava sendo chamado. Então eu falei que estava no horário de
almoço, que já tinha sido dado o toque de término de expediente, que eu iria
almoçar (...)”.
Como acolher o argumento segundo o qual o Acusado não teria
entendido que havia ordem para o seu comparecimento à reunião?
Ora, segundo o depoimento do Ofendido colhido em Juízo, a
determinação para que houvesse a coordenação do exercício partiu do próprio
Comandante da Unidade, então TCel Ex Alessandro Pinto Nunes, sendo que
incumbia ao Maj Ex Bruno Marcos Gibson, enquanto Chefe da 3ª Seção – S3 do 12º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, a responsabilidade pela convocação
da reunião, marcada pelo referido Oficial por ocasião do “Bom dia Coletivo”, para
as 10h30min do dia 5 de agosto de 2020, na presença, não só do próprio
Comandante da Organização Militar, como também de todos os Oficiais envolvidos,
aí incluído o Cap Ex PAULO GOMES DA SILVA NETO.
Nesse contexto, é oportuna a transcrição do seguinte trecho do
depoimento do então Maj Ex Bruno Marcos Gibson, que afirmou que “(...) Eu tinha
uma ordem do Comandante de realizar a coordenação do exercício tanto é que a
reunião foi convocada na presença dele no ‘Bom dia Coletivo’ na frente de todos os
oficiais.”.
Corroborando o citado depoimento, o Cel Ex Alessandro Pinto Nunes,
Comandante da Unidade, afirmou que:
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
56/71
“(...) independente, o militar que assume uma função de Estado-Maior em uma
Organização Militar ele está sendo o representante de uma ordem do Comandante
da Organização Militar (...) O Oficial de Operações, no caso era o Cap Gibson, ele
estava com a incumbência de coordenar e operacionalizar as demandas
operacionais da parte da Seção de Operações da 3ª Seção (...)”.
Por tais razões, é inegável que o Acusado, deliberadamente, recusou-se
a obedecer à ordem de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço,
notadamente a determinação do Maj Ex Bruno Marcos Gibson, que exercia a função
de S3, deixando de comparecer à reunião convocada por esse Oficial para tratar de
atividade do exercício de desenvolvimento de liderança.
Releva notar que, embora tenha havido o atraso no início da Reunião,
inicialmente aprazada para as 10h30min, este foi devidamente comunicado a todos
os Oficiais envolvidos por intermédio do aplicativo WhatsApp, postergando-se o
início para as 10h45min, em razão de outra reunião da qual participava o Ofendido
ter se estendido. Ressalte-se, por oportuno, que, a essa altura, os Oficiais que
participariam da reunião com o Maj Ex Bruno Marcos Gibson já estavam no local
determinado, porém, em razão do atraso, alguns deles deixaram o local.
Nada obstante, a reunião do Ofendido com o Fiscal Administrativo,
TCel Ex Tarcísio Bruno Figueiredo do Vale, prosseguiu para além do segundo
horário aprazado, ou seja, 10h45min, e, ao finalizar, o Ofendido dirigiu-se para o
local da reunião por ele marcada e, em lá chegando, tendo verificado que nem todos
estavam presentes, enviou mensagem pelo aplicativo WhatsApp às 11h13min,
determinando o comparecimento dos Oficiais que haviam se ausentado, nos
seguintes termos: “(...) “Srs Cmt su @Vitor Cap, @Paulo Gome Capeng e Ch A op
aguardo os Srs aqui na ante sala do museu”.
A partir disso, tendo verificado que o Réu seria um dos Oficiais que
não visualizou a mensagem, o Maj Ex Bruno Marcos Gibson determinou que o 2º
Ten Ex Darlan Oviedo da Silva fosse ao seu encontro para convocá-lo para a citada
reunião, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos do depoimento do citado
Oficial ao Juízo de primeiro grau:
“(...) MPM: (...) quando o Cap Gibson chegou para começar a reunião, o Cap
PAULO GOMES estava lá no local?
TESTEMUNHA: Não. Não senhor.
MPM: Aí o Cap Gibson percebeu a ausência do Cap PAULO GOMES?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) ele pediu para acionar ele, pra chamar ele (...) ele
pediu pra mim.
MPM: Foi um pedido ou foi uma ordem pro senhor?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
57/71
TESTEMUNHA: Foi uma ordem.
MPM: Pro senhor foi uma ordem. Agora, o senhor era um mensageiro de uma
mensagem do Cap Gibson (...) o senhor poderia nos dizer qual era o teor da
mensagem?
TESTEMUNHA: Era pra ele se apresentar na reunião, né. Que ia começar. Tinha
dado uma atrasada e naquele momento ia começar a reunião.
MPM: (...) quando o senhor repassou a mensagem do Cap Gibson (...) deixou claro
para o Cap PAULO GOMES que isto era uma ordem ou talvez o jeito do senhor
falar pode ter levado o Capitão a achar que não era uma ordem?
TESTEMUNHA: (...) eu repassei conforme o Maj Gibson tinha passado para mim,
né. Ele disse “Oviedo, vai lá e chama ele”, não com essas palavras, mas a intenção
era essa. E basicamente é um auto entendimento. Quando um mais antigo chama,
não é um pedido.
MPM: (...) o senhor entendeu que o Cap Gibson estava ordenando ao Cap PAULO
GOMES o comparecimento, correto?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E o senhor repassou a mensagem querendo que o Cap PAULO GOMES
compreendesse que estava sendo convocado, ordenado seu comparecimento, foi isso
que o senhor tentou transmitir?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: (...) e qual foi a resposta do Cap PAULO GOMES a esta então ordem que o
senhor transmitiu de comparecimento?
TESTEMUNHA: Ele já tava saindo pro almoço, eu não me recordo as palavras
certas, exatas que ele falou, mas que no momento ele estaria indo pro almoço e não
ia comparecer na reunião (...)” (Grifos nossos).
O depoimento deixa claro que a ordem dada era para ser cumprida e se
foi entendida pelo Tenente, como não seria assim entendida pelo Capitão?
Vê-se, pois, que o Acusado simplesmente ignorou a ordem dada pelo
superior e, mais que isso, chegou ao cúmulo de alegar que:
“(...) Eu saí do local por conta de que tinha outras atividades para fazer. Esperei
esse tempo pela reunião (...) não só eu, todo mundo saiu do local. Tanto que na
mensagem, quando o Cap Gibson aparecer, se olhar depois a mensagem diz que ele
chama todos os militares para a reunião, que ele já estava no local. Então ninguém
ficou no local, todos os militares foram fazer outras atividades. Só que na hora que
eu fui chamado, que me avisaram que ia ter reunião, já tinha extrapolado muito o
horário do expediente (...)” (Grifos nossos).
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
58/71
Ocorre, todavia, que a ordem foi encaminhada antes do horário do
almoço, que era às 11h30min, mais precisamente, às 11h13min. E convenhamos, o
único ausente foi o Réu, que inclusive alegou que “(...) eu fui cumprir outra ordem
que estava prevista nas nossas atividades, no nosso quadro de trabalho semanal,
11h30min sendo como o horário do almoço. Então eu fui fazer a atividade que
estava prevista no Comando da OM (...)” e, nesse contexto, é oportuno destacar que
a reunião terminou por volta das 11h45min, portanto, dentro do horário do almoço,
sendo que nenhum dos presentes dali se ausentou, quanto menos sob tal pretexto.
Nessas
circunstâncias,
demonstrado
está
o
absoluto
não
comprometimento do citado Oficial com o bem jurídico tutelado pela norma
incriminadora descrita no art. 163 do Código Penal Militar, notadamente, a
hierarquia e a disciplina.
As provas testemunhais acostadas aos autos, a toda evidência,
confirmam a conduta do Réu, bem como o desprezo com que tratou a ordem
recebida do superior, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos dos
depoimentos prestados perante o Juízo:
1) Maj Ex Bruno Marcos Gibson, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: (...) Às 11h13min, o senhor manda um WhatsApp dizendo: ‘Senhores
comandantes
subunidades,
@Vitor
Capitão,
@PAULO
GOMES
Capitão
Engenheiro e Chefe a (sic) operação, aguardo os senhores aqui na antessala do
museu.’ O senhor sabe se todos do grupo receberam essa mensagem?
OFENDIDO: Sim, senhor (...) Aqueles que porventura eu verifiquei que não tinha
(sic) visualizado, e eu não tinha identificado, determinei que mensageiros fossem
atrás pra (sic) poder garantir a realização da reunião.
(...)
MPM: (...) Pelo que a gente depreende da denúncia, o Cap Alves, por iniciativa
própria, teria interpelado o Cap PAULO GOMES e deve ter lhe relatado o Cap
PAULO GOMES não compareceria. Foi isso que aconteceu?
OFENDIDO: Sim, senhor. O Cap Alves saiu da sala (...) aí ele falou que tinha
encontrado (...) Quando ele (o Cap Alves) voltou, falou ‘eu falei com ele ali e acho
que não vem não’.
MPM: (...) Com base nessa informação, qual foi a providência que o senhor
adotou?
OFENDIDO: (...) Nesse momento, eu determinei que um oficial fosse avisar
oficialmente o Cap PAULO GOMES (...)
MPM: E esse mensageiro era o Ten Oviedo?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
59/71
OFENDIDO: Sim, senhor (...)
MPM: O Ten Oviedo foi em direção ao Cap PAULO GOMES cumprindo ordem
sua?
OFENDIDO: Sim, senhor.
MPM: O Ten Oviedo como mensageiro devia passar que mensagem ao Cap
GOMES oriunda do senhor?
OFENDIDO: Que ele (o Cap GOMES) deveria comparecer à reunião, que nós
estávamos aguardando ele para iniciarmos.
MPM: Isso foi um convite, uma sugestão ou era uma ordem?
OFENDIDO: Era uma ordem.
MPM: É esta recusa que o Ministério Público Militar imputa ao Cap PAULO
GOMES como Recusa de Obediência. O Ten Oviedo compreendeu exatamente o que
o senhor estava determinando?
OFENDIDO: Sim, senhor.
MPM: Ele retornou e lhe deu o pronto? O quê que ele lhe disse?
OFENDIDO: Ele falou ‘já falei com o Cap PAULO GOMES’ a mensagem que eu
tinha passado para ele.
MPM: Ele não disse se o Cap (PAULO GOMES) iria cumpri-la ou não?
OFENDIDO: (...) Eu não vou me recordar exatamente, mas é natural da hierarquia
militar que eu não fique perguntando ali ao Tenente, que é mais moderno, sobre o
Capitão (...)
MPM: (...) O quê que o senhor fez? Aguardou mais um pouco, iniciou a reunião,
cancelou a reunião?
OFENDIDO: Aguardei mais um pouco e (...) verificando que realmente o militar
(...) não compareceria (...) eu fiz a reunião sem ele mesmo ali pra (sic) gente poder
ter andamento do serviço (...)” (Grifos nossos);
2) Ten Cel Ex Tarcísio Bruno Figueiredo do Vale, que afirmou:
“(...) MPM: Valendo-me da experiência militar do senhor (...) no caso em concreto,
o S3 era um capitão que também acumulava a função de comandante de companhia
que teria dado uma ordem para um outro comandante de companhia comparecer à
reunião. Um capitão na função de S3 tem este poder ou não tem este poder, segundo
os regulamentos vigentes?
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
60/71
TESTEMUNHA: Tem sim, senhor. Independe, mesmo sendo do mesmo posto com
precedência hierárquica, o capitão mais antigo, sendo S3, designado para S3, ele
tem a função de coordenar as atividades.
MPM: E nessa coordenação de atividades, ele pode determinar reuniões, cujo
comparecimento, mesmo para outro capitão mais moderno, é obrigatório?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)” (Grifos nossos);
3) Cel RRm Ex Macsueld Monteiro Matias, que afirmou:
“(...) MPM: (...) nós tínhamos, no caso concreto, um capitão S3 que acumulava
comandante de companhia, que era o Cap Gibson, e tínhamos o Cap PAULO
GOMES que era só comandante de companhia. Na função de S3, o Cap Gibson
tinha poder para determinar que o Cap PAULO GOMES comparecesse a uma
reunião para coordenação de um exercício previsto em ordem de instrução?
TESTEMUNHA:
Sim
(...)
não tem dúvida. O S3, desde que seja
constitucionalmente, ele pode determinar.
(...)
MPM: Em tese, se um militar com ascendência funcional determina que a reunião
vai começar meio-dia, e neste meio-dia está no QTS o rancho, o fato do QTS prever
o rancho ao meio-dia isenta o militar convocado a não ir na reunião?
TESTEMUNHA: Não isenta. Se o fato de ter sido marcada uma reunião for de
conhecimento de todos é como se fosse uma ordem de comparecimento.
(...)
DEFESA: (...) Mas a conclusão que quero dizer é a seguinte, o senhor tinha
interesse de ir no compromisso marcado. O senhor foi outras 2 (duas) vezes.
TESTEMUNHA: É, mas se eu vou uma segunda vez, não ocorreu, eu espero, eu
aviso. Se tiver uma terceira, eu tenho que ir na terceira, na quarta, na quinta, até
que o meu superior me libere. Para que eu possa sair, me ausentar daquele local, se
um superior meu, seja ele atribuído, seja do mesmo posto, ele marcou uma reunião,
se a primeira vez não ocorreu, a segunda não ocorreu, mesmo que eu tenha ido, não
ocorreu a terceira, eu tenho que avisá-lo de alguma forma. É característica da
nossa profissão. Nós militares não é igual ao Fred Flintstone que dá o toque, ele
larga tudo e vai embora. Pela nossa cultura, pela nossa característica da profissão,
se eu for me ausentar de um local, eu tenho que avisar ao mais antigo, mesmo que
eu tenha ido 1 (uma), 2 (duas), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco), 6 (seis), ‘n’ vezes (...)”
(Grifos nossos);
4) Cel Ex Alessandro Pinto Nunes, que afirmou:
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
61/71
“(...) MPM: Estamos falando em abstrato (...) assim, um Major chama outro Major
para a reunião, ele é S3. O Major mais moderno tem que comparecer ou não tem
que comparecer?
TESTEMUNHA: (...) Isso é uma coisa que a gente tem na caserna desde a
formação, que o militar mais antigo tem-se o respeito à antiguidade do militar,
independente se é do mesmo posto ou graduação.
(...)
MPM: Nesse período de 11h30min às 13h30min é proibido um Oficial marcar
algum evento, convocando as pessoas que entender cabível ou ele pode fazer isso?
TESTEMUNHA: (...) Nós temos uma coisa que, inclusive, hoje em dia a nossa
legislação nos remunera com isso, com relação à disponibilidade militar. Então,
acredito que se houver uma necessidade de se ter algum compromisso que passe,
por exemplo, eu aqui, na minha Unidade, já tivemos alguns momentos em que as
reuniões acabaram após o término do expediente (...) porque estávamos em um
compromisso e acabou se estendendo. Agora, que é proibido ou não, não temos
nada que fale a respeito (...)
(...)
MPM: É justificativa para o não comparecimento de um militar a uma reunião o
fato de que está se aproximando o horário do almoço e o almoço está no QTS,
então eu não devo ir, não preciso ir na reunião?
TESTEMUNHA: Acredito que não (...) até mesmo porque pelo que eu li na
documentação, nos autos, a reunião estava marcada para um horário e como o Cap
Gibson, na época, não pode porque ele estava em outra reunião com o Oficial que
era o Oficial Administrativo, ele simplesmente avisou que a reunião ia começar um
pouco mais tarde. Então, eu vejo que foi uma circunstância do atraso da reunião
anterior.
(...)
DEFESA: Na situação posta, ele deve aguardar ou ele deve fazer as missões dele?
Quanto tempo ele tem que aguardar?
TESTEMUNHA: Não existe uma regra para isso. O que importa é o seguinte, é que
ele pode fazer outras missões, outras atividades. Agora, se foi determinada uma
reunião, foi avisado com antecedência, em princípio ele deve comparecer à reunião
que foi marcada (...)” (Grifos nossos);
5) Cap Ex Leandro da Silva Alves, que afirmou:
“(...) MPM: Certo, mas o Cap PAULO GOMES não estava presente?
TESTEMUNHA: Não senhor.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
62/71
(...)
MPM: E o senhor chegou a conversar com ele ‘ó, vai ter a reunião’?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) pelo que eu me lembro da época, o Cap PAULO
GOMES respondeu que estava indo almoçar, que era o horário de almoço dele.
MPM: (...) uma reunião marcada que, de repente, atrapalhe o horário de almoço,
que invada o horário de almoço, é, por si só, uma justificativa para o militar não
comparecer?
TESTEMUNHA: Não senhor (...)” (Grifos nossos);
6) Cap Ex Alessandro Victor Santana Vieira, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor sabe se o Cap PAULO GOMES ficou esperando?
TESTEMUNHA: Não, o Cap PAULO GOMES saiu do local em determinado
momento e depois quando a reunião começou ele não participou da reunião.
MPM: O senhor chegou a tentar convencer ele a ficar aguardando?
TESTEMUNHA: Não, ele saiu e quando o Cap Gibson chegou, se eu não me
engano o Cap Gibson solicitou que o Ten Oviedo fosse entrar em contato com ele,
ou por telefone ou então procurar ele e depois chegou a informação que ele não ia
participar e fruto disso aí o Cap Gibson prosseguiu com a reunião (...)” (Grifos
nossos).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável
a reprovabilidade da conduta do militar que se recusa a obedecer à ordem de
superior hierárquico, fato que vulnera os Princípios da hierarquia e da disciplina
militar.
Percebe-se, pois, que a conduta praticada pelo Acusado encontra
perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 163 do Código Penal Militar, pois
“(...) Recusar obedecer significa exatamente o mesmo que desobedecer ou não
obedecer (...)” (Guilherme de Souza Nucci Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 236), restando caracterizado, inclusive,
segundo os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, o elemento
subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de recusar-se a obedecer ordem
emanada de seu superior, até mesmo porque, conforme demonstrado anteriormente,
o Réu, deliberadamente, deixou de comparecer à reunião para a qual foi convocado
pelo superior, para tratar de matéria de serviço, simplesmente porque, segundo ele,
já havia dado a hora do almoço.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
63/71
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000527-05.2021.7.00.0000 (DJe: 02/03/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM).
ORDEM EMANADA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONDUTA TÍPICA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA.
(...)
A tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina militares, como
ocorre no art. 163 do CPM, objetiva resguardar a própria existência das
Instituições Militares. Assim, diante da relevância dos bens jurídicos tutelados pela
referida norma, a sanção penal é medida adequada e proporcional à conduta
praticada pelo ora Apelante.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7001015-62.2018.7.00.0000 (DJe: 28/08/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA:
APELAÇÃO.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
CONFLITO ENTRE CRIME MILITAR E TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
SEARAS DISTINTAS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. MAUS ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE
DE VOTOS.
1. A conduta de subordinado que, de maneira livre e consciente, se recusa a atender
ordem legal exequível emanada de autoridade competente, criando evidente e
inaceitável conflito com superior hierárquico, resultando na quebra flagrante da
devida disciplina castrense, perfaz o delito previsto no art. 163 do Código Penal
Militar (CPM).
2. O crime militar de recusa de obediência não se confunde com a transgressão
inserida do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER). O CPM prevê e
pune, como crime, a conduta omissiva ou comissiva de se recusar a obedecer a
ordem de superior. Por sua vez, o RDAER capitula, no rol de suas infrações
administrativas, a conduta omissiva “deixar de cumprir”.
3. O delito de recusa de obediência tutela a estrutura militar alicerçada nos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina e, inclusive a própria regularidade das
instituições militares (...)” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:
“Habeas Corpus nº 121.674/PE (DJ: 18/06/2014)
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
64/71
Relatora: Min. Rosa Weber
(...) A norma incriminadora descrita no art. 163 do CPM incide sobre o agente que
se recusa a obedecer à ordem emanada de superior hierárquico em assuntos
relacionados ao serviço (...) Os crimes de insubordinação atentam gravemente
contra o prestígio da autoridade do superior hierárquico, de tal sorte que a conduta
delituosa descrita no art. 163 do CPM representa inaceitável violação dos pilares
da hierarquia e da disciplina, corolários constitucionais da atividade castrense
(...)”.
Em consequência, não merece reparo a Sentença de primeiro grau, que
assim fundamentou a condenação imposta ao Réu:
“(...) Nesse jaez, extrai-se do cotejo probatório que a materialidade restou
evidenciada pelo DIEx nº 1975-S3/12 BE Cmb Bld (IPM - Evento 20, documento
04, fls. 08/09), bem como pelas Ordens de Instrução 10/2020 (Evento 118 -
documentos 02/03) e 12/2022 (Evento 118 - documento 04).
(...)
Portanto, com a instrução criminal, restaram plenamente comprovadas a
materialidade e autoria delitivas.
Ressalta-se que na caserna, o sustentáculo do funcionamento harmônico e eficaz do
sistema é o respeito, por meio da disciplina imposta, ao fiel cumprimento das
ordens emanadas pelas autoridades hierarquicamente superiores, dentre estas
aquelas que compõe o Estado Maior de uma Organização Militar, como, no caso
dos autos, a que exerce a função de “S3” (Chefe da 3ª Seção).
Assim, os descumprimentos das determinações exaradas pelos superiores
hierárquicos funcionais ("S3"), em matéria de serviço, para além de colocar em
risco o desenvolver das instruções (e operações) militares da OM, rompe com os
preceitos basilares tutelados pelo art. 163 do CPM.
Com efeito, o réu com sua conduta recusou obediência à ordem legal do “S3” (seu
superior hierárquico funcional nos termos do art. 24 do CPM) de comparecer a
reunião da qual deveria participar por comando do Chefe da 3ª Seção, consoante,
inclusive, esposado em seu interrogatório, em razão de se encontrar “na hora do
almoço”.
(...)
Exsurge dos autos, então, que no dia dos fatos, o Capitão do Exército Brasileiro
PAULO GOMES DA SILVA NETO recebeu, de seu superior hierárquico funcional,
uma ordem direta, clara, imperativa, correta e necessária ao bom funcionamento da
organização militar (e da atividade que estava a ser planejada, qual seja,
“ADESTRAMENTO BÁSICO E AVANÇADO 2020”), e, mesmo ciente das possíveis
consequências administrativas e criminais da sua recusa de obediência,
deliberadamente, não a cumpriu.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
65/71
Portanto, sem razão a Defesa quando afirma que o acusado agiu sem dolo.
Noutro giro, a Defesa arguiu, ainda, a ausência de subordinação e superioridade
hierárquica entre o réu e o responsável pela ordem.
Ocorre que, conforme se depreende da prova oral, o S3, como assessor do
comandante, pode convocar reuniões e determinar que militares de mesma patente
nelas compareçam.
(...)
Sem razão, mais uma vez, a Defesa.
Desse modo, após se ter observado que não se vislumbram, no presente feito,
quaisquer excludentes de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade, bem como se
tratando de acusado imputável, agindo com vontade livre e consciente de querer
praticar a conduta criminosa, que tinha o potencial conhecimento da ilicitude do
fato e sendo-lhe exigível conduta diversa da que praticou, a condenação é a medida
mais justa, razoável e adequada ao contexto fático (...)”.
Passo ao enfrentamento das teses defensivas remanescentes, a primeira
das quais relativa ao pedido de absolvição do Acusado, nos termos do artigo 439,
alíneas “a”, “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, aduzindo a “(...)
ilegitimidade do meio utilizado para emissão da ordem (...)”, sob o argumento de
que o Réu “(...) não entendia o whatsapp como meio para emanar ordens ou
imputar responsabilidades, porque não havia previsão em norma alguma,
regulamentando e autorizando o uso do aplicativo dentro da OM (...)”, concluindo
que deve “(...) ser declarada nula a ordem para a reunião realizada no dia 05 de
agosto de 2020, em virtude de que a forma utilizada para sua emissão não possui
previsão legal.”.
Diante de tudo quanto foi fundamentado anteriormente, por óbvio, os
argumentos não merecem acolhida.
Inicialmente, é oportuno ressaltar que, segundo o escólio doutrinário
de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal
Militar. Saraiva. 2ª ed. 2012. p. 805):
“(...) em relação à compreensão de ordem, é preciso, para satisfazer o tipo, que ela
seja: a) imperativa – “deve importar numa exigência para o inferior (...) b) pessoal
– “significa que deve ser dirigida a um ou mais inferiores determinados (...) c)
concreta – “ou seja, pura e simples, pois seu cumprimento não deve estar sujeito à
apreciação do subordinado.” (...)” (Grifos nossos).
Além disso, Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2012. 1ª ed. São Paulo. p. 520) destaca que “(...) A ordem do
superior pode ser verbal ou escrita; pessoal e direta, entre o superior e o inferior;
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
66/71
pode ser indireta, transmitida por terceiro ao inferior, pode ser geral, emitida para
vários militares.” (Grifo nosso).
Nesse sentido, inclusive, é a reiterada Jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000364-25.2021.7.00.0000 (DJe: 07/06/2022)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: Apelação. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA DEFESA. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 CPM. NEGADO PROVIMENTO DO MPM.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
II - O crime de recusa de obediência é propriamente militar, instantâneo, cujo dolo
consiste em o militar se recusar, simplesmente, a cumprir ordem de serviço que é
dada pelo superior, inclusive as previstas em lei, regulamento ou instrução. A ordem
pode ser escrita ou verbal, dada diretamente pelo superior ou por interposta
pessoa, sendo indispensável o seu conhecimento pelo subordinado. Negado
provimento. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
No contexto dos autos, descrito por ocasião da análise da autoria e da
materialidade delitivas, bem como da culpabilidade do Acusado, é incontroverso
que, além de o Maj Ex Bruno Marcos Gibson ser hierarquicamente superior ao
Acusado, também possuía ascendência funcional no exercício da função de Chefe da
3ª Seção do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado – S3, sendo o
responsável pelas atividades relativas à instrução e às operações da Unidade, ao
passo que o Réu, embora à época ocupando o mesmo posto, era Comandante de
Companhia, havendo clara distinção entre uma e outra função, conforme se
depreende do depoimento prestado pelo Cel Ex Alessandro Pinto Nunes,
Comandante da Organização Militar:
“(...) os Oficiais do Estado Maior (...) a atuação deles perante os Oficiais mais
antigos é uma atuação funcional, ou seja, eles falam em nome do Comandante em
suas respectivas áreas (...) O Oficial de Operações, no caso era o Cap Gibson, ele
estava com a incumbência de coordenar e operacionalizar as demandas
operacionais da parte da Seção de Operações da 3ª Seção (...)”.
Portanto, nota-se que, além da relação de subordinação, tendo em vista
que o Ofendido é militar mais antigo que o Réu, embora, na data dos fatos, ambos
ocupando o posto de Capitão, havia relação de ascendência funcional do Maj Ex
Bruno Marcos Gibson sobre o Cap Ex PAULO GOMES DA SILVA NETO, em
razão da função desempenhada como S3 da Unidade, cuja incumbência, inclusive,
era a de “(...) planejar, organizar e coordenar, mediante determinação do
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
67/71
Comandante da Unidade e com base nas diretrizes do Escalão Superior, toda a
instrução da Unidade.”, nos termos do art. 31 do Regimento Interno e dos Serviços
Gerais – RISG.
Portanto, não há dúvidas de que a reunião marcada pelo Maj Ex Bruno
Marcos Gibson, na função de S3, era de cunho obrigatório e exigia o
comparecimento do Acusado, quanto mais em se tratando o Acusado de
Comandante de Companhia e Instrutor-Chefe do exercício que motivou a reunião
convocada pelo Ofendido e da qual não participou.
Veja-se a respeito o depoimento prestado pelo Cap Ex Alessandro
Victor Santana Vieira:
“(...) MPM: Essa reunião de coordenação, de instruções operacionais, o senhor
sabe se isso é uma das incumbências do S3?
TESTEMUNHA: Geralmente o S3 ele costuma fazer essas reuniões antes do campo
pra brifar (sic) alguns procedimentos que seriam importantes ali, coordenações,
prazos, datas, documentações, é uma coisa que geralmente é corriqueira das OM’s.
MPM: Eu pesquisando no RISG eu encontrei o art. 31 que diz que ao S3 incumbe
“planejar, organizar e coordenar, mediante determinação do comandante da
unidade com base nas diretrizes do escalão superior, toda instrução da unidade”, é
isso que ocorre?
TESTEMUNHA: Sim (...)
MPM: E o senhor ali capitão, Cap Gibson também capitão S3, essa reunião (...) o
senhor sentia na obrigação de comparecer? Ou era um convite?
TESTEMUNHA: Uma reunião de coordenação, geralmente o maior interessado é o
comandante de companhia, pois ali ocorrerão assuntos que é de interesse
principalmente da companhia que vai ministrar algumas instruções, vai participar,
realmente assim, na minha opinião eu não tinha como não participar da instrução,
a reunião de coordenação é de suma importância para que nos pudéssemos ali
executar o acampamento junto com a diretriz do comando.
MPM: E o Cap PAULO (...) a princípio seria o instrutor chefe do exercício, esse
papel de instrutor chefe tem alguma importância assim em relação à atividade de
coordenação? Faz com que haja a necessidade do comparecimento ou a dispensa
do comparecimento? O senhor pode nos explicar aí com sua experiência militar
qual a importância do instrutor chefe?
(...)
TESTEMUNHA: Realmente o instrutor chefe ele é o principal responsável depois
do S3 pelas coordenações do acampamento, ele ali que vai junto com o S3
acompanhar todas as instruções, dividir as instruções, confeccionar documentação,
uma função ali depois do S3 (...)” (Grifos nossos).
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
68/71
Mais para além, a Defesa Constituída escudou os seus argumentos
referentes à alegada ilegitimidade do WhatsApp para emissão de ordens em
precedente desta Corte Castrense, qual seja, a Apelação nº 7000364-
25.2021.7.00.0000, de relatoria do Eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
(DJe: 07/06/2022), aduzindo que:
“(...) o STM firmou entendimento no sentido de que a emissão de ordem pelo
whatsapp, no âmbito de uma organização militar, só é legítima se houver norma
regulamentando e autorizando o uso do aplicativo, devendo ser respeitado o
princípio da legalidade estrita, bem como os requisitos de existência e validade do
ato administrativo, dentre eles competência do sujeito, finalidade do ato, a forma, o
motivo e o objeto (...)” (Grifos nos original).
Acrescentou, ainda, que:
“(...) na sessão de julgamento, evento 192, no VÍDEO 16, quando fundamentava
seu voto, o MM. Juiz tratou da ilegalidade do meio, citando precedente do STM,
alusivo à decisão na qual foi firmando (sic) entendimento pela atipicidade do fato,
em denúncia que imputava a militar da Marinha o crime de recusa de obediência.
Afirmou que o acórdão do STM levou em conta a ilicitude do meio utilizado para
emitir a ordem, que era o aplicativo whatsapp.
Contudo, o Magistrado afirmou que esse entendimento não se aplica ao presente
caso, porque não há norma que vede o uso de whatsapp no Exército.
Ocorre que o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau está dissonante do
entendimento do STM, pois o Magistrado equivocou-se ao aplicar ao caso o
conceito de legalidade do âmbito privado, o qual preconiza que só são ilícitas as
condutas vedadas pela Lei (...)” (Grifos no original).
In casu, ao contrário do que sustentou a Defesa, o entendimento do
Juízo de piso está correto e seus fundamentos são irretocáveis, senão, vejamos.
No caso julgado no citado precedente, esta Corte Castrense, por
unanimidade, decidiu pela atipicidade da conduta, haja vista que “(...) a ordem foi
dada em desacordo com normativo da Marinha do Brasil (...)”, tendo em vista que a
Organização Militar possuía ato normativo interno que tratava sobre Segurança na
Utilização de Mídias e Redes Sociais, vedando “(...) o uso de Mídias e Redes
Sociais, assim como e-mail pessoal e serviço de mensageria particular, como
WhatsApp, para trafegar dados cujo teor estejam relacionados a assuntos de
serviço (...)”. E este, no entanto, não é o caso dos presentes autos, a ele não se
assemelhando, conforme pretendido pela Defesa.
Naquela oportunidade, o Ministério Público Militar interpôs Recurso
de Apelação requerendo a reforma da Sentença absolutória para que o Réu fosse
condenado pelo crime de recusa de obediência, aduzindo, para tanto, que não havia
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
69/71
“(...) na Marinha norma que proíba o encaminhamento de ordens de serviço via
aplicativo Whatsapp (...)”.
Em consequência, o eminente Ministro-Relator refutou o argumento
ministerial sob o fundamento de que “(...) a Administração Pública orienta-se pelo
princípio da legalidade estrita devendo, o administrador agir segundo o
mandamento legal (...)”. Portanto, como no caso havia norma interna proibitiva, esta
Corte Castrense decidiu que a ordem emanada pelo WhatsApp, naquela ocasião, foi
dada em desacordo com normativo da Marinha do Brasil, o que feriu o Princípio da
Legalidade Estrita.
Nessas circunstâncias, portanto, verifica-se que, diferentemente do que
aduziu a Defesa, o Superior Tribunal Militar não firmou o entendimento de que a
emissão de ordem pelo WhatsApp no âmbito de uma Organização Militar só é
legítima se houver norma regulamentando ou autorizando o uso desse aplicativo.
Pelo contrário, o entendimento aplicado àquele caso concreto firmou-
se no sentido de que o ato administrativo, qual seja, a ordem emanada pela Oficial,
deveria ter obedecido aos ditames estabelecidos na norma interna proibitiva, em
atenção ao Princípio da Legalidade.
No caso aqui examinado, a ordem sequer foi dada via WhatsApp. E
ainda que o fosse, não havia, em absoluto, qualquer orientação normativa no âmbito
do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado que proibisse a utilização de
WhatsApp para veiculação de matérias relacionadas ao serviço. Aliás, o próprio
grupo foi criado no citado aplicativo com o desiderato de tratar de matérias relativas
ao serviço na Unidade Militar.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) a ordem foi dada, de forma clara, pelo Cap. Bruno Marcos Gibson sendo
certo que chegou ao conhecimento do Cap. Paulo Gomes da Silva Neto, em
diversas oportunidades, e não única e exclusivamente pelo whatsapp, como ora
sustentado pela Defesa.
Conforme se depreende dos autos, o Capitão Gibson, que exercia a função de S3 da
unidade, marcou uma reunião para as 10h30min, do dia 5/8/2021, envolvendo todos
os 5 (cinco) capitães da OM (incluindo o Cap. Paulo Gomes), os tenentes chefes de
oficina e os militares dos apoios de transporte, manutenção, saúde e comunicações,
para tratar sobre o Período de Adestramento da OM e ao Exercício de Curta
Duração, atividades determinadas através das Ordens de Instrução nº 11/2020 e
12/2020, sendo certo que os participantes convocados tomaram conhecimento da
reunião através de comunicação verbal feita na reunião conhecida como “Bom-
dia” coletivo, na presença do Comandante da OM.
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
70/71
Consta ainda que houve reiteração em grupos de comunicação interna, além de
mensagem do aplicativo WhatsApp, tão somente no sentido de alerta sobre a
reunião que já era de conhecimento desde o “bom-dia”.
Em razão de atraso ocorrido por conta de outra reunião em que o Cap. Gibson
participava, este avisou aos participantes sobre novos horários (10h45m e
11h13m), e apenas tão somente o Cap. Paulo Gomes não compareceu.
O então Capitão Leandro da Silva Alves, Chefe da 4ª Seção da OM, por iniciativa
própria, após receber a mensagem sobre o início da reunião, repassou tal
informação ao Capitão PAULO GOMES, que respondeu que estava no horário do
almoço.
Em seguida, diante dessa ausência, o Capitão Gibson determinou ao então 2º
Tenente Darlan Oviedo da Silva que comunicasse ao Cap. Paulo Gomes para
comparecer à reunião, tendo o apelante, na ocasião, respondido ao aludido oficial
subalterno que não compareceria pois estava no seu horário de almoço.
Portanto, todo encadeamento fático aponta que a ordem era de pleno
conhecimento do apelante, sendo certo que era esperada outra atitude do aludido
Oficial, que, com vontade livre e consciente, recusou obediência ao superior,
afrontando assim a autoridade, bem como a hierarquia e disciplina militares.
Comprovado o dolo, resta igualmente inconteste a autoria e materialidade delitivas,
em especial pela prova testemunhal produzida, bem como pelo relato do próprio
Apelante em seu interrogatório, que tenta sem sucesso e em descompasso das
provas, sustentar a frágil versão de que não havia ficado claro que era uma ordem
para participar da reunião, quando, na prática, só o apelante não compareceu, o
que denota que os demais militares perfeitamente entenderam a ordem dada e a
cumpriram.
Forçoso concluir que, em que pese a argumentação da Defesa, não há como
acolher o pedido de absolvição do apelante, pela alegada atipicidade material da
conduta, mormente porque não se tratava de uma faculdade do acusado em
comparecer ou não à reunião prevista naquele dia como Oficial S3 da OM – seu
superior hierárquico-, mas, tratava-se, sim, de uma obrigação do apelante Cap.
Paulo Gomes, que deve obediência hierárquica à autoridade superior (...)” (Grifo
no original).
Por fim, destaco que o pedido defensivo subsidiário para que, em caso
de manutenção da condenação, sejam aplicadas as disposições do Decreto nº
11.302/22 “(...) juntado ao evento 212 dos autos, com fulcro nos arts. 5º e 9º do
referido decreto, com o desiderato de extinguir a punibilidade do acusado em
relação aos fatos contidos no presente feito.”, encontra-se prejudicado, porquanto o
Colegiado Julgador de primeiro grau, “(...) ex vi do artigo 5º, c/c art. 9º, I, ambos do
Decreto nº 11.302/2022 (...)”, já concedeu ao Réu o indulto da pena privativa de
liberdade, declarando “(...) EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, com fundamento
no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.” (Grifo no original), sendo
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 19:55
:: 40001352178 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d874c77211e1c6...
71/71
oportuno destacar que o Recurso de Apelação foi conhecido e está sendo apreciado
em razão do disposto no artigo 9º, inciso I, do citado Decreto de Indulto, segundo o
qual:
“(...) O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que:
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do
julgamento de recurso da defesa em instância superior (...)”.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, bem como a culpabilidade na conduta do Acusado, não
merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, e ratificar a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto
concedida ao Cap Ex PAULO GOMES DA SILVA NETO pelo Juízo de primeiro
grau, nos termos do artigo 5º, c/c o artigo 9º, inciso I, ambos do Decreto nº
11.302/2022.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352178v2 e
do código CRC a7eb13c8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 5/6/2023, às 17:41:24
7000159-25.2023.7.00.0000
40001352178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR